Tribunal: CARF
Processo: 15746.720205/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ROYALTY. PAGAMENTO A SÓCIO PESSOA JURÍDICA. DEDUTIBILIDADE.
O artigo 71 da Lei no 4.506/1964 determina a indedutibilidade de royalties pagos a sócio pessoa física. Restrição que não pode ser estendida a sócio pessoa jurídica.
DESPESA DE ROYALTIES. REMESSA AO EXTERIOR. PESSOA JURÍDICA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. NÃO PARTICIPANTE DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAGADORA, DEDUTIBILIDADE.
Não se pode estender uma restrição que não existe na norma. Na própria Lei n° 4.506/64, quando se pretendeu fazer referência a controle direto ou indireto, o legislador o fez expressamente, como no art. 71, parágrafo único, alínea “e”, item 2. Não há restrição legal para dedutibilidade da despesa de royalty e a beneficiário do pagamento que não é sócio da empresa pagadora.
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR EMPRESA LIGADA SITUADA NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
As despesas registradas por conta de contrato de prestação de serviços com empresa ligada situada no exterior, inclusive quando relativo à assistência técnica ou administrativa, somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ caso comprovada a efetiva prestação do serviço.
DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PRONAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
As doações realizadas no âmbito do PRONAC somente são dedutíveis da base de cálculo da CSLL caso cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 371, c/c artigos 475 e 476, todos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n£. 3.000, de 1999 (RIR/99).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720205/2020-11
ACÓRDÃO
1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EBAZAR.COM.BR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ROYALTY. PAGAMENTO A SÓCIO PESSOA JURÍDICA. DEDUTIBILIDADE.
O artigo 71 da Lei no 4.506/1964 determina a indedutibilidade de royalties
pagos a sócio pessoa física. Restrição que não pode ser estendida a sócio
pessoa jurídica.
DESPESA DE ROYALTIES. REMESSA AO EXTERIOR. PESSOA JURÍDICA DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. NÃO PARTICIPANTE DO CAPITAL SOCIAL DA
EMPRESA PAGADORA, DEDUTIBILIDADE.
Não se pode estender uma restrição que não existe na norma. Na própria
Lei n° 4.506/64, quando se pretendeu fazer referência a controle direto ou
indireto, o legislador o fez expressamente, como no art. 71, parágrafo
único, alínea “e”, item 2. Não há restrição legal para dedutibilidade da
despesa de royalty e a beneficiário do pagamento que não é sócio da
empresa pagadora.
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR EMPRESA LIGADA SITUADA NO EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
As despesas registradas por conta de contrato de prestação de serviços
com empresa ligada situada no exterior, inclusive quando relativo à
assistência técnica ou administrativa, somente são dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ caso comprovada a efetiva prestação do serviço.
DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PRONAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
As doações realizadas no âmbito do PRONAC somente são dedutíveis da
base de cálculo da CSLL caso cumpridos os requisitos estabelecidos no
Fl. 6705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
2
artigo 371, c/c artigos 475 e 476, todos do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n£'. 3.000, de 1999 (RIR/99).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reverter as glosas relativas aos
pagamentos realizados à Mercado Libre Inc. (“Meli USA”), bem como aos pagamentos realizados à
Mercado Libre S.R.L (“Meli Argentina”), à Meli Uruguay S.R.L. (“Meli Uruguay”) e à Meli
Technology Inc. (“Meli Inc.”), à exceção dos pagamentos referentes aos projetos Classifieds,
Shopping Cart ou "Carrinho de Compras"; Demand, Loyalty, Supply, Security, Catalog, Fraud e
KPL, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de
Freitas Júnior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.4682/4755, contra acórdão da DRJ,
efls.4393/4482, que julgou improcedente impugnação administrativa, efls.2048/2134, movida
contra auto de infração de IRPJ e CSLL, efls.1930/1947, sobre o qual se constituiu crédito tributário
dos tributos referidos mais multa de ofício e acréscimos legais.
Fl. 6706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
3
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o acórdão recorrido:
Os lançamentos encartados nos presentes autos referem-se ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e foram lavrados em face de:
i) ter-se verificado a ausência de adição, na base de cálculo da CSLL, do
valor de doações indedutíveis (Doações PRONAC – Lei no. 8.313/1991);
ii) o sujeito passivo ter incorrido em despesas indedutíveis afetas, em
verdade, ao pagamento de royalties ou quaisquer serviços técnicos com
empresas ligadas situadas no exterior (a indedutibilidade decorre dos
contratos relativos a tais pagamentos não serem passiveis de registro no
Banco Central e nem averbação no INPI, vez que não envolveriam
transferência de tecnologia). Os autos de infração encartados nos
presentes autos remontaram aos seguintes valores:

Fl. 6707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
4

Em relação à primeira infração, a fiscalização aponta que a empresa
fiscalizada teria concordado com sua ocorrência, sendo relevante
relembrarmos o quanto disposto no Termo de Verificação Fiscal: A
fiscalizada foi intimada, através do Termo de Intimação no 02, a detalhar as
adições na apuração do LALUR e da Base de Cálculo da CSLL informados na
ECF.
Analisando a resposta, verificamos que o valor de 765.000,00 relativo a
escrituração na conta contábil 622006 – PATROCÍNIOS foi adicionado na
apuração do Lucro Real e não na Base de Cálculo da CSLL.
Assim sendo, intimamos a fiscalizada, através do Termo de Intimação no
05, informar o motivo desta não adição. Em sua resposta, informou,
apenas, tratar-se de “Doações Pronac Lei 8.313/1991”.
Intimada, através do item 2 do Termo de Intimação no 14, para informar os
dispositivos legais que embasaram a não adição do citado valor na base de
cálculo da CSLL, a fiscalizada nos respondeu:
Fl. 6708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
5

Portanto, constatado erro da fiscalizada, apuramos a CSLL adicionando o
valor de 765.000,00, relativo a escrituração na conta contábil 622006
PATROCÍNIOS, na sua base de cálculo, resultando no lançamento de ofício
de CSLL, conforme o Demonstrativo de Apuração da CSLL do Auto de
Infração.
No tocante à segunda infração, há longo arrazoado apresentado pela
fiscalização, que segue sintetizado a seguir. A fiscalização identificou,
inicialmente,
que
a
empresa fiscalizada
(doravante denominada
“EBAZAR”), no ano-calendário de 2016, contabilizou diversos pagamentos a
empresas com sede no exterior e recolheu os competentes IRRF e CIDE.
Ao analisar a escrituração contábil da empresa EBAZAR e considerar as
respostas às intimações identificadas sob os números 1, 11 e 13, a
fiscalização apurou que a maior parte dos pagamentos teria sido
direcionada às empresas Meli Technology Inc. (Estados Unidos), Mercado
Libre Inc. (Estados Unidos), Meli Uruguay SRL (Uruguai) e Mercado Libre
SRL (Argentina). A relação entre tais empresas, incluída a EBAZAR, consta
do seguinte organograma apresentado no curso da fiscalização:

A fiscalização, após analisar os contratos celebrados com as empresas
situadas no exterior e beneficiárias de pagamentos efetuados pela
empresa brasileira objeto do procedimento fiscal (pagamentos a título de
royalties ou remuneração com beneficiário no exterior), exarou o Termo de
Intimação no. 09, requisitando as seguintes providências para a EBAZAR:
Fl. 6709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
6
 Informar se os contratos foram averbados no Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual – INPI (caso inexistente a averbação, requisitou-se
a apresentação das competentes justificativas);
 Informar se os contratos foram registrados no Banco Central do Brasil –
BACEN (caso inexistente a averbação, requisitou-se a apresentação das
competentes justificativas);
 Informar, apresentando documentação comprobatória, justificando, se
os contratos, cuja vigência ou data, com mais de cinco anos de
funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de
produção foram autorizados pelo Conselho Monetário Nacional;
 Comprovar, de forma cabal, a efetiva prestação dos serviços, por
contrato e prestar as seguintes informações: o Detalhar os serviços
prestados e esclarecer a causa (necessidade) da contratação de cada
serviço;
o Informar se os serviços foram prestados no Brasil ou no exterior,
apresentando a relação de técnicos que os executaram e os que
acompanharam a execução em cada serviço;
o Apresentar documentos que motivaram os pagamentos a estas
empresas;
o Apresentar os contratos de câmbios decorrentes dos pagamentos
efetuados relativo a cada contrato.
Em resposta à intimação em foco, a EBAZAR prestou alguns
esclarecimentos, cujos pontos relevantes são destacados a seguir:
Averbação dos contratos no INPI A EBAZAR esclarece faz parte de um
grupo de empresas de tecnologia, que oferece a maior plataforma de
compras, vendas e pagamentos online na América Latina (o Mercado
Livre). No âmbito de suas atividades, a empresa realiza a atividade de
intermediação de negócios na Internet e disponibilização de espaço virtual
para publicidade on-line de terceiros, na prestação e na exploração de
serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico ("Market
Place"). Para desenvolver suas operações de forma continuada, é
necessária a contratação de serviços de suporte, de armazenamento de
conteúdo em nuvem e outros serviços de gerenciamento da infraestrutura
do website (tais como os contratos elencados no Termo de Intimação no
09).
Destaca-se que nenhum dos serviços contratados pela EBAZAR objeto dos
contratos identificados no Termo de Intimação no 09 envolve a
transferência de tecnologia, não sendo necessário qualquer registro dos
contratos perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ("INPI") -
conforme previsão do artigo 211 da Lei 9.279/96.
Ainda, a Resolução INPI 156/2015 relaciona exemplificativamente os
serviços dispensados de averbação perante o INPI, estabelecendo que
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
7
serviços relacionados à manutenção, adaptação ou licenciamento de
software não são passíveis de registro perante referida autarquia, por não
envolverem transferência de tecnologia.
Registro dos contratos no Banco Central
A EBAZAR esclarece que a legislação regulatória aplicável fixa que apenas
os contratos averbados junto ao INPI deverão ser registrados perante o
Banco Central do Brasil ("BACEN").
Assim, para contratos que não preveem transferência de tecnologia, ficam
dispensados tanto o registro no INPI quanto no BACEN. Assim está disposto
nos arts. 1o e 3o do Anexo III da Resolução 3.844/20103, arts. 100 e 101 da
Circular 3.869/20134 e no Manual do Registro de Operações Financeiras.
Autorização pelo Conselho Monetário Nacional A EBAZAR explica que,
ainda que o art. 52 da Lei 4.506/64 determine a necessidade de
autorização do Conselho Monetário Nacional ("CMN") para prorrogação de
contrato de assistência técnica, científica e administrativa, mencionada
autorização não é mais necessária e sequer está prevista na
regulamentação de câmbio aplicável. Desde a edição da Lei 4.131/1962,
que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas para o
exterior, houve diversas alterações na legislação monetária/cambial.
Dentre as mudanças ocorridas, o art. 2o da Lei 4.595/1964 substituiu o
"Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito", mencionado no
art. 12, §3o, da Lei 4.131/1962 e no art. 52 da Lei 4.596/64, pelo CMN.
Quando da atribuição de competências ao recém-criado CMN, feita pela
Lei 4.595/1964, fixou-se que cabe ao CMN "fixar as diretrizes e normas da
política cambial, inclusive quanto a compra e venda de ouro e quaisquer
operações em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira" (art.
42, inciso V) e "baixar normas que regulem as operações de câmbio,
inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições" (art. 42,
inciso XXXI).
Além disso, o art. 57 estabeleceu expressamente que: "passam à
competência do Conselho Monetário Nacional as atribuições de caráter
normativo da legislação cambial vigente e as executivas ao Banco Central
da República do Brasil e ao Banco do Brasil S. A., nos termos desta lei". No
tocante à matéria em questão, o tema foi regulado pelo CMN na Resolução
3.844/2010, que apenas esclareceu que contratos de transferência de
tecnologia devem ser submetidos ao registro no BACEN, quando averbados
no INPI. Não há previsão de qualquer prorrogação ou autorização perante
o CMN e o artigo 10 determina apenas que o BACEN "baixará normas
adicionais e adotará medidas necessárias à execução do disposto na
resolução, podendo estabelecer, inclusive, a forma e demais aspectos
operacionais referentes a cada modalidade de registro".
Com efeito, no exercício de sua competência, o BACEN editou a Circular
3.689, a qual também não traz exigência ou regulamentação sobre pedido
de prorrogação de contrato.
Fl. 6711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
8
Em sendo assim, a EBAZAR ressalta que não há previsão regulatória que
suporte a exigência de autorização para prorrogação de contrato, sendo
que esta não é sequer requerida pelas operadoras de câmbio do mercado.
Ainda, mesmo que houvesse previsão, a necessidade de prorrogação seria
aplicável apenas a contratos sujeitos ao registro no BACEN e INPI, o que
não é o caso dos contratos celebrados pela empresa.
Comprovação da efetiva prestação dos serviços pela empresa Meli
Technology Inc.
Serviço
prestado:
desenvolvimento
de
estudos,
pesquisas
e
desenvolvimentos de soluções aplicadas ao comércio eletrônico, o que
permite à EBAZAR aumentar a competitividade e a produtividade do
negócio;
Local de prestação: os serviços são integralmente e exclusivamente
prestados no exterior, por meio de equipe especializada localizada fora do
território brasileiro;
Documentos que motivaram o pagamento: tais documentos teriam sido
apresentados à fiscalização em 19/11/2019;
Contratos de câmbio: apresentação em resposta à intimação em foco.
Comprovação da efetiva prestação dos serviços pela empresa Meli Uruguay
S.R.L. Serviço prestado: marketing estratégico e de atendimento ao cliente;
Local de prestação: os serviços são integralmente e exclusivamente
prestados no exterior, por meio de equipe especializada localizada fora do
território brasileiro;
Documentos que motivaram o pagamento: tais documentos teriam sido
apresentados à fiscalização em 19/11/2019;
Contratos de câmbio: apresentação em resposta à intimação em foco.
Comprovação da efetiva prestação dos serviços pela empresa Mercado
Libre Inc.
Serviço prestado: hospedagem eletrônica de sites na internet;
Local de prestação: os serviços são integralmente e exclusivamente
prestados no exterior, por meio de equipe especializada localizada fora do
território brasileiro; Documentos que motivaram o pagamento: tais
documentos teriam sido apresentados à fiscalização em 19/11/2019;
Contratos de câmbio: apresentação em resposta à intimação em foco.
Comprovação da efetiva prestação dos serviços pela empresa Mercado
Libre S.R.L. Serviço prestado: serviços de técnicos de informática; Local de
prestação:
os serviços são integralmente e exclusivamente prestados no exterior, por
meio de equipe especializada localizada fora do território brasileiro;
Documentos que motivaram o pagamento: tais documentos teriam sido
apresentados à fiscalização em 19/11/2019;
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
9
Contratos de câmbio: apresentação em resposta à intimação em foco. No
tocante à apresentação dos contratos de câmbio, a fiscalização aponta que
“não foram apresentados contratos de câmbio relativo aos pagamentos às
empresas do Grupo Mercado Livre”.
Em decorrência de tal fato, a fiscalização requisitou novamente tais
documentos por meio do Termo de Reintimação no. 4, de 19 de dezembro
de 2019.
Em resposta ao termo mencionado no parágrafo precedente, a EBAZAR
apresentou resposta com o seguinte teor: A EBAZAR informa que os
valores relativos aos pagamentos mencionados na tabela do Termo de
Reintimação n° 4 eram formalizados por contrato de câmbio cuja natureza
era de “disponibilidade de mesma titularidade”, para conta bancária nos
Estados Unidos da América (EUA) de titularidade da própria EBAZAR.
Por sua vez, as áreas responsáveis realizavam os pagamentos diretamente
no exterior aos respectivos beneficiários.
Assim, não há que se falar em contratos de câmbio individualizados para
cada um dos pagamentos mencionados no referido termo. Em decorrência
da resposta acima relembrada, a fiscalização intimou novamente a
EBAZAR, determinando para a EBAZAR:
 Apresentar documentação(ões) de abertura(s) desta(s) conta(s)
bancária(s) nos Estados Unidos da América;
 Apresentar extratos bancários desta(s) conta(s) bancária(s), apontando as
transferências / pagamentos efetuados para as empresas destinatárias
Meli Technology Inc., Meli Uruguay SRL, Mercado Libre Inc. e Mercado
Libre SRL;
 Relacionar as citadas transferências bancárias/pagamentos efetuados
com as invoices/faturas emitidas por cada empresa destinatária;
 Apresentar todos os contratos de câmbios que deram origem aos
recursos para pagamentos para as empresas destinatárias Meli Technology
Inc., Meli Uruguay SRL, Mercado Libre Inc. e Mercado Libre SRL;
o No caso de pagamentos diretamente às citadas empresas, informar para
qual(ais) invoices/faturas se destinam os contratos de câmbios; o Para cada
contrato de câmbio, apresentar o comprovante bancário de transmissão
dos valores ao exterior.
Em relação ao cumprimento de tal intimação, a fiscalização aduz que “a
fiscalizada respondeu, mas não apresentou o documento de abertura de
sua conta bancária nos Estados Unidos da América nem os extratos
bancários tampouco as comprovações de pagamentos no exterior para as
empresas vinculadas. Mas, apresentou umas colagens de comprovantes
bancários de algumas remessas ao exterior de faturas do ano de 2015,
conforme relação abaixo, informando tratar-se de amostragem.
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
10
Deixou de apresentar os contratos de câmbios e todas as comprovações de
pagamentos intimados”. Prosseguindo na fiscalização, a Autoridade Fiscal
intimou a EBAZAR a informar se pagou aluguel ou “royalties” por uso de
patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de
marcas de indústria ou de comércio ou por exploração de direitos no início
das atividades do contribuinte. Ademais, também solicitou que se
informasse se teriam ocorrido pagamentos por assistência técnica,
científica, administrativa e semelhantes.
A resposta a tal intimação foi a seguinte: A EBAZAR esclarece que não
realizou o pagamento de aluguel ou royalties (i) por uso de patentes de
invenção, processos e fórmulas de fabricação, (ii) pelo uso de marcas de
indústria ou de comércio, ou (iii) por exploração de direitos. A EBAZAR
também esclarece que não houve pagamentos por assistência técnica,
científica, administrativa e semelhantes.
Com relação ao questionamento 1.2., a EBAZAR informa que iniciou suas
atividades no Brasil em 1999, atuando na venda de espaço virtual para
publicidade on-line de terceiros, na prestação e na exploração de serviços
relacionados às atividades de comércio eletrônico (market place),
atividades previstas no seu objeto social.
As atividades da EBAZAR no Brasil foram iniciadas de modo a aproveitar o
momento que vivia o mercado brasileiro e a demanda crescente pelo
comércio eletrônico de produtos nesse mercado, tendo posteriormente
consolidado suas atividades e vivenciado um crescimento orgânico das
suas operações locais.
A EBAZAR é considerada uma empresa pioneira no Brasil nesse setor e a
sua consolidação no país, a partir dos investimentos iniciais feitos pelos
seus sócios, evoluiu conjuntamente com esse crescimento orgânico do
mercado local, no âmbito da crescente demanda pelo comércio eletrônico
(market place).
Nesse ponto, a EBAZAR esclarece que contava com o apoio da Mercado
Libre Inc., localizada nos Estados Unidos da América, e da Mercado Libre
SRL localizada na Argentina, que colaboravam no seu papel de sociedades
holding, sobretudo na tomada de decisões estratégicas e de governança na
administração da participação detida na EBAZAR, além de ter contratado
serviços de suporte, de manutenção e de atualização de websites
prestados pela referida sociedade argentina. Após delineado o cenário dos
pagamentos efetuados pela EBAZAR para as empresas Meli Technology Inc.
(Estados Unidos), Mercado Libre Inc. (Estados Unidos), Meli Uruguay SRL
(Uruguai) e Mercado Libre SRL (Argentina), a fiscalização passa a tecer
algumas considerações afetas à legislação aplicável à dedutibilidade de tais
pagamentos. Inicialmente, aponta-se que “para que os custos e as
despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que foram contratadas,
assumidas e pagas.
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
11
É
indispensável,
principalmente,
comprovar
que
os
dispêndios
correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que os
mesmos eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. O
lançamento destes supostos custos e despesas e sua dedução, dependem,
como a lei determina, de provas robustas de que os serviços foram
efetivamente prestados e são usuais na atividade de quem os contratou”.
Ademais, além da regra geral de dedutibilidade relembrada no parágrafo
anterior, a Autoridade Fiscal aponta que haveria outras restrições
específicas às remessas efetuadas a pessoas jurídicas e físicas domiciliadas
no exterior a título de pagamentos de royalties e de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante.
Tais restrições restam assim destacadas no Termo de Verificação Fiscal:
A Lei no 4.131, de 03/09/1962, disciplinou a aplicação do capital
estrangeiro e as remessas de valores ao exterior, vedava que filial ou
subsidiária de empresa estabelecida no Brasil enviasse a sua matriz com
sede no exterior royalties pelo uso de patentes de invenção e de marcas de
indústrias e comércio, bem como a dedução desses valores da base de
cálculo do imposto de renda. A Lei no 4.506, de 30/11/1964, tratou do
imposto renda, além de manter a mesma vedação de dedutibilidade de
royalties, também, estendeu a proibição de dedução para os pagamentos
efetuados a título de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante quando existente a mencionada vinculação entre a pessoa
jurídica nacional e a estrangeira. (...)
Posteriormente, a Lei no 8.383, de 30/12/1991, passou a autorizar a
dedução dessas importâncias na apuração do imposto de renda, desde que
observados os seguintes requisitos : (i) o contrato deveria ter sido
celebrado depois de 31/12/1991; (ii) averbado no INPI; (iii) registrado no
BACEN e (iii) serem observados os limites e condições estabelecidos pela
legislação em vigor.
Os condicionamentos legais que autorizavam a dedução de importâncias
pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de
royalties e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
eram regulamentados pelos artigos 352 a 355 do RIR/1999, permitem
concluir que a política cambial e tributária procurava restringir remessas de
tais naturezas quando as partes são relacionadas, indicando que, nestas
situações, a não dedutibilidade dessas despesas é a regra, somente
ultrapassada pela via de exceção, quando atendidos determinados limites e
requisitos, dentre os quais, o registro no Bacen e averbação no INPI dos
respectivos contratos. (...)
O artigo 352 do RIR/99 replica a cláusula geral de dedutibilidade, para dizer
que a “dedução de despesas com royalties será admitida quando
necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do
bem ou direito que produz o rendimento”.
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
12
Infere-se que na hipótese das despesas serem necessárias essas,
inicialmente, seriam dedutíveis. Ocorre que nos demais artigos (353 a 355)
são impostas algumas exceções de dedutibilidade e requisitos/limites a
serem cumpridos em caso de possibilidade de dedução, principalmente
considerando pagamentos a sócia Pessoa Jurídica, ou ainda a empresas do
exterior do mesmo grupo econômico.
Assim destacamos nos artigos 353 e 354 as seguintes vedações de
dedutibilidade para os seguintes pagamentos específicos que serão de
interesse na presente análise, considerando os destinatários desses
pagamentos:
1) Royalties (em geral) pagos a sócio pessoa jurídica (conforme inciso I do
art. 353);
2) Royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio pagos pela
sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a
voto (conforme inciso III, alínea b, do art. 353);
3) Importâncias pagas a título de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da
receita ou do lucro quando pagos pela sociedade com sede no Brasil a
pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o
controle de seu capital com direito a voto (conforme caput e inciso II do
§2o do art. 354).
Para os pagamentos detalhados nos itens 2 e 3 acima descritos, existe a
possibilidade de dedução apenas em casos em que tenha havido
transferência de tecnologia (onde são necessários requisitos formais de
registro para comprovação), conforme disposto no parágrafo único do
artigo 353 (para o item 2) acima) e parágrafo 3o do artigo 354 (para o item
3) acima).
Portanto, se os contratos que envolvam royalties ou quaisquer serviços
técnicos (assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes)
prestados por controladora ou outra empresa do grupo econômico no
exterior não forem passíveis de registro no Bacen e de averbação no INPI
por não ter havido a transferência de tecnologia, o tomador dos serviços
no País não estará autorizado a deduzir os respectivos pagamentos da base
de cálculo do IRPJ, na medida que a essa modalidade de despesa, além da
necessária
observação
dos
requisitos
gerais
de
dedutibilidade
discriminados no art. 299, ainda são impostas as regras específicas dos
artigos 352 a 355 do RIR/1999.
Nota-se assim que o legislador protegeu o mercado brasileiro considerando
inicialmente a indedutibilidade de serviços cobrados de empresa brasileira
por empresas do exterior, no sentido de evitar um esvaziamento de lucro
no Brasil em detrimento de valores cobrados de forma “desnecessária”.
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
13
Em um segundo momento, a partir de 1991 permitiu a dedutibilidade
condicionada a necessidade de transferência de tecnologia, provavelmente
como forma de compensação.
Assim, não é correto afirmar que os pagamentos decorrentes de contratos
que não envolvam transferência de tecnologia, ou que não estejam
registrados nestes órgãos, possam ser classificados como despesas
dedutíveis, somente por aplicação da regra geral prevista no art. 299 do
RIR/1999.
Necessário é também superar todas as condições impostas nas regras de
exceção dos artigos 352 a 355 do RIR/1999. A Autoridade Fiscal destaca,
ainda, que o descabimento do registro no INPI de algum dos contratos
celebrados por empresa brasileira com empresas ligadas situadas no
exterior (tal descabimento decorreria da ausência de transferência de
tecnologia) faz com que os dispêndios relativos a tais contratos sejam
indedutíveis.
Literalmente, aponta a fiscalização que “não há como alegar que a
impossibilidade de registro no INPI, faz com que a despesa passa a ser
dedutível já que é expressa as vedações apontadas para pagamentos a
empresas coligadas do exterior, quer para royalties de licença de uso de
processo ou software (Artigo 353, incisos I e III alínea b)) quer para serviços
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (Artigo 354,
parágrafo 2o, inciso II).
Se escorar na ausência de transferência de tecnologia para alguns serviços
técnicos, quando essa permitiria sim a dedutibilidade atendido os
requisitos dos registros no INPI e Banco Central, como forma de pleitear a
dedução não encontra amparo legal nenhum, onde a regra padrão dos
artigos 353 e 354 são exatamente no sentido de indedutibilidade para
pagamentos a coligadas no exterior para pagamentos em que não houve a
compensação da transferência de tecnologia”.
Destaca a fiscalização, ainda, que “situações sobre pagamentos para uso de
licença de processos ou de softwares de fato podem enquadrar-se como
pagamento de royalties de forma geral, uma vez que a definição de
royalties pode ser dada conforme Lei no 4.506/64 como rendimento de
qualquer espécie relativos do uso, fruição e exploração de direitos”.
Logo, “pagamentos por uso de sistemas de informática, à exceção de
hardware, inclusive com customização para o permissionário, em casos de
não transferência dos códigos fontes dos softwares e manutenção de
exclusividade sobre tais sistemas, constitui de fato royalties sobre
exploração de direito, com indedutibilidade fixada de forma geral pelo
inciso I do artigo 353, anteriormente transcrito”.
No tocante à dedutibilidade dos royalties, a fiscalização aponta que “o art.
71, parágrafo único, alínea "d" da Lei n°4.506/64, não são dedutíveis os
royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, pelo uso de marcas de
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
14
indústria ou de comércio, quando pagos pela sociedade com sede no Brasil
a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, controle do seu capital com direito a voto”.
Após tecer as considerações acima resumidas, a fiscalização passa a
analisar a dedutibilidade das despesas registradas pela EBAZAR em face de
contratos celebrados com as empresas Meli Technology Inc. (Estados
Unidos), Mercado Libre Inc. (Estados Unidos), Meli Uruguay SRL (Uruguai) e
Mercado Libre SRL (Argentina), todas integrantes do mesmo grupo
econômico. Inicialmente, destaca-se que “a fiscalizada, EBAZAR, informou
que faz parte de um grupo de empresas de tecnologia (Mercado Libre ou
Mercado Livre), que oferece a maior plataforma de compras, vendas e
pagamentos online na América Latina (o Mercado Livre). No âmbito de
suas atividades, a empresa realiza a atividade de intermediação de
negócios na Internet e disponibilização de espaço virtual para publicidade
on-line de terceiros, na prestação e na exploração de serviços relacionados
às atividades de comércio eletrônico ("Market Place").
Em sua estrutura organizacional, o grupo Mercado Livre tem como
controladora a Mercado Libre Inc., com sede nos Estados Unidos, conforme
o quadro a seguir:

A fiscalização aponta que a EBAZAR teria escriturado “diversas despesas
por supostos serviços prestados por empresas vinculadas sediadas no
exterior, a saber:
Meli Technology Inc. (Estados Unidos), Meli Uruguay SRL (Uruguai),
Mercado Libre SRL (Argentina) e Mercado Libre Inc. (Estados Unidos) na
conta contábil 690006BF ALOCACION GASTOS INT, conforme a planilha
“CONTA CONTÁBIL 690006BF ALOCACION GASTOS INT” no valor total de
R$ 96.040.070,67, no ano-calendário de 2016”. Em relação à efetiva
natureza dos serviços mencionados no parágrafo precedente, a fiscalização
tece as seguintes considerações:
Embora a fiscalizada utilize tecnologias e conhecimentos desenvolvidos
pelo Grupo Mercado Libre, atipicamente não contabilizou nenhum
pagamento de royalties e nem assistência técnica, científica, administrativa
e semelhantes, mas tão somente pagamentos por supostas prestações de
serviços no ano de 2016 e, como visto, nos anos anteriores também não.
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
15
Ora, é muito simples querer enquadrar pagamentos ao exterior como
meros serviços prestados, Art. 299 do RIR/99, visto que a dedutibilidade de
royalties está sujeito a limites e a formalidade de registro no INPI,
conforme previsto no Art. 355 e seus §§ do RIR/99, sendo vedada quando
pagas a sócios ou empresas vinculadas no exterior e os pagamentos por
assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes ao exterior
estão sujeitos as regras previstas no mesmo artigo e também no Art. 354.
Pela análise dos contratos, constatamos que as empresas do Grupo
Mercado Livre continuaram desenvolvendo tecnologias para a EBAZAR,
embora não as repassem por previsão contratual, e prestando serviços de
assistências técnicas, científicos, administrativos e semelhantes para a
fiscalizada. A Mercado Libre Inc. (sócia vinculada) prestou serviços de
hospedagem eletrônica de sites (atualização de site, fornecimento de
caixas de e-mail e redirecionamento, webmail, backup de dados,
manutenção do servidor). (...)
Estes serviços são enquadrados como “royalties”, por cessão de direito de
uso e técnicos (atualização, suporte, manutenção) que foram pagos à
controladora no exterior, portanto, indedutíveis por força do disposto nos
incisos I e III do Art. 353 e inciso II do parágrafo 2o do Art. 454 do RIR/99.
Ainda, entendemos, ainda, ser indedutível a cobrança da sócia vinculada
por uso de sua infraestrutura existente no exterior. A Meli Technology Inc.
(vinculada) prestou serviços de pesquisa e desenvolvimento de soluções
tecnológicas aplicadas ao comércio eletrônico que visava: (i) o acesso e
administração fácil de sua plataforma, (i) gerar e desenvolver novos
negócios on-line e ferramentas de marketing, (iii) aumentar o tráfego dos
usuários por meio de novos aplicativos, (v) aumentar a velocidade da
conexão, (vi) expandir a funcionalidade da plataforma e aplicativos on-line,
para permitir melhores meios de pagamento ao seu usuário e a
manutenção e suporte de TI relacionados as pesquisas e
desenvolvimentos. (...)
A Meli Uruguay S.R.L. prestou serviços de marketing estratégico e de
atendimento ao cliente. O serviço de marketing estratégico lida com
consultoria sobre o desenvolvimento do comércio eletrônico por meio de
diferentes análises da atividade e evolução do comércio eletrônico em toda
a região, análise de tendências e evolução do mercado de tecnologia,
assistência no desenho e implementação de projetos e estratégias. O
serviço de atendimento ao cliente consiste em responder perguntas feitas
pelos usuários do site durante todos os dias da semana por diferentes
meios: serviços de bate-papo, e-mail, central de atendimento. A fiscalizada
informou ainda que “Todas essas atividades geram maior
comprometimento, confiança e lealdade do usuário ao usar a plataforma,
isto é resumido em alcançar uma melhor experiência do usuário, elemento
essencial para sobrevivência de uma empresa de tecnologia”. (grifos da
fiscalização) (...)
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
16
A Mercado Libre SRL (vinculada) prestou serviços de técnicos de
informática consistindo no desenvolvimento de estudos, pesquisa e
desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao comércio
eletrônico que visavam: melhorar a interação entre os usuários da
plataforma MercadoLivre, criar novas soluções lógicas e inteligentes que
permitem fácil acesso e administração do site, gerar e desenvolver novos
negócios on-line e ferramentas de marketing integradas, aumentar o
tráfego por meio de novos aplicativos, desenvolver mecanismos para
pesquisas avançadas de artigos ou publicações na plataforma
MercadoLivre, aumentar a velocidade das conexões, expandir a
funcionalidade da plataforma e gerar integrações com outros aplicativos
on-line, como plataformas de pagamento. O contrato também previa o
fornecimento de serviços de suporte de TI para o MERCADO PAGO. Os
serviços
relacionados
incluíam
implementação,
ajuste,
revisão,
monitoramento, suporte, manutenção e correção de software. (...)
Da análise das descrições dos serviços prestados, entendemos que com
exceção do serviço de hospedagem eletrônica de sites, prestados pela
sócia Mercado Libre Inc., os demais serviços prestados pelas outras
empresas vinculadas (pesquisa e desenvolvimento de novas tecnológicas;
consultoria sobre o desenvolvimento do comércio eletrônico e de
atendimento ao cliente; manutenção; suporte de Tecnologia da
Informação; correção de software, etc ...) podem ser enquadrados como
“royalties” ou assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes
que poderiam haver transferência de tecnologia, mas que não ocorreu por
pura convenção das partes, entretanto esse fato (não transferência de
tecnologia) não afasta o cumprimento das obrigações legais previstas nos
Art. 353 a 355 do RIR/99, conforme já exposto anteriormente nas
considerações legais.
Em todos os contratos relembrados na citação supra, não haveria
transferência de tecnologia, o que tornaria descabido o registro no INPI.
Sendo certo que tais contratos foram celebrados com empresas ligadas
situadas no exterior, seria evidente a indedutibilidade de tais dispêndios,
sendo relevante relembrarmos o quanto exposto pela fiscalização acerca
de tal ponto:
Neste caso, não é a mera transferência de tecnologia que determina a
dedutibilidade dos custos ou despesas na apuração do Imposto de Renda.
Conforme já dito, da análise dos artigos 352 a 355 do RIR/99, conclui-se
que a política cambial e tributária procurou restringir remessas ao exterior
quando as partes são relacionadas, como ocorreu no presente caso,
indicando que a não dedutibilidade dessas despesas é a regra, somente
ultrapassada pela via de exceção, quando atendidos limites e requisitos,
como registro no BACEN e averbação no INPI dos contratos, ou seja,
tratando-se de serviços técnicos prestados, direta e indiretamente, por
controladora no exterior, que não forem passíveis de registro no BACEN e
de averbação no INPI, não são dedutíveis na apuração do IRPJ, visto que
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
17
essa modalidade de despesa, além dos requisitos de dedutibilidade
discriminados no Art. 299, ainda são impostas as regras específicas dos
artigos 352 a 355 do RIR/99. Portanto, a fiscalizada deduziu indevidamente
despesas com as citadas prestações de serviços.
Aponta-se, ademais, que a “EBAZAR não apresentou nenhum documento
comprobatório solicitado na intimação, exceto os que já tinham sido
apresentados (contratos e faturas). Assim sendo, a fiscalizada não
apresentou provas documentais robustas da real natureza dos serviços
prestados e da efetividade de suas prestações”. No tocante à comprovação
dos pagamentos às empresas situadas no exterior, a EBAZAR não teria
comprovado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
os pagamentos pelas prestações de serviços. Vamos relembrar a
fundamentação da fiscalização nesse ponto: Quanto a comprovação dos
pagamentos, a fiscalizada apresentou, inicialmente, apenas contratos de
câmbios relativos a empresas não vinculadas. Não apresentou nenhum
contrato de câmbio dos pagamentos ao grupo Mercado Livre. Assim sendo,
a fiscalizada foi reintimada apresentar as comprovações de pagamentos
para as empresas vinculadas. Em sua resposta, respondeu, informando que
formalizou contrato de câmbio, de natureza “disponibilidade de mesma
titularidade” para conta de sua própria titularidade nos Estados Unidos da
América e que responsáveis realizavam os pagamentos diretamente no
exterior para os beneficiários, não havendo que se falar em contratos de
câmbio individualizados para cada um dos pagamentos. Não obstante,
apresentou um contrato de câmbio datado de 18/06/2019, no valor de R$
10.869.600,00, para comprovar pagamentos de 2016. A contribuinte
tentou induzir a fiscalização em erro ao apresentar contrato de câmbio de
período diferente e fato que sequer estava amparado na escrituração
contábil, pois, verificamos na ECD da fiscalizada que não havia saldos ou
movimentações em contas bancárias internacionais contabilizadas no ano
de 2016. (...)
Em virtude deste fato, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar
contratos de câmbios relativos ao envio de recursos para sua conta no
exterior, documentos de abertura de conta no exterior, extratos bancários
para comprovações dos pagamentos aos beneficiários relativo ao ano de
2016 ou, ainda, contratos de câmbios por contratos e detalhamento dos
pagamentos por faturas. Em sua resposta, surpreendentemente, não
apresentou nada relativo a sua conta bancária no exterior.
Apresentou umas colagens de “comprovantes bancário” de algumas
remessas ao exterior, informando tratar-se de amostragem. Não
apresentou os contratos de câmbios tampouco todas as comprovações
solicitadas. Portando, a fiscalizada deixou de comprovar com
documentações hábeis e idôneas os pagamentos pelas prestações de
serviços”.
A fiscalização conclui suas ponderações, que culminaram com a confecção
da lavratura em foco, nos seguintes termos:
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
18
De tudo que foi anteriormente exposto, a fiscalizada escriturou despesas
com empresas vinculadas sediadas no exterior por supostas prestações de
serviços, deduzindo indevidamente essas despesas na apuração do IRPJ e
da CSLL, visto que, deixou de apresentar documentações comprobatórias
da real natureza dos serviços, efetividade de suas prestações e de seus
pagamentos, e, ainda, descumpriu a legislação tributária relativa ao IRPJ,
especificamente os estabelecidos nos Arts. 353 a 355 do RIR/99. Portanto,
essas despesas no valor total de R$ 96.040.070,67, demonstrado na
planilha “CONTA CONTÁBIL 690006BF ALOCACION GASTOS INT”, foram
consideradas indedutíveis e adicionadas na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, resultando em lançamentos de ofício destes tributos, conforme o
Demonstrativo de Apuração do IRPJ e da CSLL dos Autos de Infração.

IMPUGNAÇÃO
O contribuinte, devidamente cientificado da autuação em 9 de novembro
de 2020 (fls. 2.004), apresentou sua impugnação em 8 de dezembro de
2020 (fls. 2.005), requerendo a completa improcedência da autuação,
conforme as razões de defesa a seguir resumidas.
As doações realizadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura
- PRONAC seriam dedutíveis da base de cálculo da CSLL, conforme a
seguinte fundamentação tecida pela Impugnante: Como se sabe, o artigo
13, inciso VI, da Lei n° 9.249/95 veda, como regra geral, a dedutibilidade
das “doações”.
Contudo, esse próprio dispositivo contempla uma hipótese de exceção,
permitindo que sejam deduzidas, para fins do IRPJ e da CSLL:
(i) as doações de que trata a Lei no 8.313/91;
(ii) as doações efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação
tenha sido autorizada por lei federal CF/88, até o limite de 1,5% do lucro
operacional;
e (iii) as doações, até o limite de 2% do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e
respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem. No
tocante à segunda matéria autuada (glosa de despesas registradas em face
de contratos celebrados com empresas integrantes do mesmo grupo
econômico situadas no exterior), a peça defensiva tem início com o
seguinte apontamento: A Impugnante demonstrará nos tópicos seguintes
(i) que esse entendimento da autoridade lançadora representa uma “tese
inédita” e que não encontra suporte na legislação tributária; bem como (ii)
que todos os requisitos legais que autorizam a dedutibilidade de despesas
incorridas com o pagamento de serviços sem a transferência de tecnologia
e prestados por pessoas jurídicas vinculadas no exterior, em especial as
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
19
regras de preços de transferência e as condições do artigo 299 do RIR/99
que se aplicam ao seu caso, foram atendidos pela Impugnante.
Ao tecer considerações acerca da operacionalização da plataforma de
vendas conhecida como “Mercado Livre”, a Impugnante aduz que suas
atividades no Brasil “foram iniciadas em outubro de 1999 com o objetivo
de ser marketplace completamente automatizado, organizado e amigável
ao usuário do serviço de comércio “on-line”, contando com diversas
ferramentas e recursos eletrônicos, a qual que pode ser acessada através
do site (www.mercadolivre.com.br) e do aplicativo móvel. Essa plataforma
permite que empresas e pessoas físicas anunciem produtos e serviços,
realizando compras e vendas nesse ambiente online, a um preço fixo ou no
formato de leilão”.
Ademais, aponta-se que “as atividades desenvolvidas no Brasil pela
Impugnante demandam o constante suporte, manutenção e customização
da plataforma virtual de vendas (marketplace) e do seu website,
permitindo, nesse contexto, o seu regular funcionamento e
operacionalização dos anúncios e vendas dos produtos, adaptando-se às
constantes e novas exigências do mercado brasileiro. Em outras palavras, o
suporte tecnológico é o elemento fundamental para o desenvolvimento
dos serviços de vendas online, incluindo, a própria hospedagem da
plataforma em data-centers e servidores e o constante aprimoramento de
funcionalidades dessa plataforma”.
Para viabilizar a execução de suas operações, a Impugnante aponta que
teria duas opções: 1. Iniciar “do zero” todo o parque tecnológico local e
aprimorar suas ferramentas para prestar os seus serviços – o que
dificilmente a colocaria em posição de líder de mercado e o que seria
incompatível com a expansão no Brasil de um grupo de tecnologia fundado
na Argentina; 2. Contar com o suporte tecnológico e a sólida experiência
internacional, conhecimentos de informática acumulados pelas demais
sociedades que integram o “Grupo Mercado Libre” no exterior, em especial
da Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
A segunda opção supra teria sido a escolhida e seria peça fundamental
para a sua posição de liderança no mercado brasileiro de marketplace por
meio do www.mercadolivre.com.br. Para essa finalidade, a Impugnante
teria celebrado contratos de suporte tecnológico com as sociedades Meli
USA, Meli Argentina, Meli Uruguay e Meli Inc.
Os contratos celebrados mencionados no parágrafo precedente restam
assim resumidos no seguinte quadro aposto na peça defensiva:
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
20

As empresas mencionadas no quadro supra, que celebraram contratos com
a Impugnante, possuiriam robusta infraestrutura e know-how necessários à
prestação dos serviços contratados pela Impugnante e executados durante
o ano-calendário de 2016. Tais serviços teriam sido “prestados
exclusivamente no exterior e sem a transferência de quaisquer
conhecimentos ou tecnologias ao Brasil, os quais se esgotaram na própria
prestação dos serviços de suporte contratados”.
Destaca-se que as avenças em comento não estariam sujeitas a registro no
INPI (artigo 211 da Lei no 9.279/96, bem como Resoluções INPI no 54/2013
e 156/2015) e sequer submetidos à obrigatoriedade de registro no Banco
Central (artigos 1o e 3o do Anexo III da Resolução 3.844/2010, artigos 100 e
101 da Circular 3.869/2013 e Manual do Registro de Operações
Financeiras).
Após explicitar a forma de funcionamento de suas operações, a
Impugnante passa a abordar os motivos da autuação e apresentar seus
argumentos de defesa. A Impugnante aduz que a autuação estaria calcada
em dois motivos.
Vamos relembrar o quanto exposto na peça defensiva em relação a tal
ponto:
Motivo no 1: A autoridade lançadora entendeu que as despesas com a
importação de serviços estariam sujeitas ao regime jurídico de
dedutibilidade previsto para os rendimentos de royalties e de assistência
técnica, científica ou administrativa disposto nos artigos 352 a 355 do
RIR/99, afastando a aplicação, no presente caso, das regras brasileiras de
preços de transferência (Lei n' 9.430/96 e Instrução Normativa RFB n'
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
21
1.312/2012) e também da regra geral de dedutibilidade do artigo 299 do
RIR/99, as quais foram devidamente observadas pela Impugnante;
Motivo no 2: A autoridade lançadora alegou que a Impugnante não teria
apresentado “provas documentais robustas” da efetividade dos serviços
prestados, isto é, não teriam sido apresentados “desenhos, anteprojetos,
projetos, planejamentos, propostas técnicas ou instruções enviadas ao
País, etc.”.
Em relação ao Motivo no. 1, a Impugnante ainda aduz o abaixo relembrado:
(...) no racional da autoridade lançadora, existiriam três regimes jurídicos
para determinar a dedutibilidade de serviços incorridos junto a partes
relacionadas no exterior: (i) os serviços técnicos que envolvem
transferência de tecnologia e que, portanto, são passíveis de registro
perante o INPI, seriam dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, nos termos dos artigos 352 a 355 do RIR/99; (ii) os “serviços
técnicos” sem transferência de tecnologia e portanto não passíveis de
registro no INPI não seriam dedutíveis, independentemente de sua
essencialidade à atividade desenvolvida; e (iii) os serviços “não técnicos”
seriam dedutíveis segundo o regime das regras de preços de transferência,
reguladas pelos artigos 18 e seguintes da Lei n' 9.430/96. Esse racional
fiscal se desvia por completo da legislação em vigor, já que o item (ii) não
contem qualquer suporte legal. Trata-se de inovação jurídica que não se
sustenta. Aduz-se, em contraponto ao relembrado acima, que “quando se
trata da importação de serviços junto a parte vinculadas no exterior que
não se qualifiquem como royalties ou despesas de assistência técnica sem
a transferência de tecnologia ao Brasil, as operações devem se sujeitar às
regras de preços de transferência e aos demais requisitos de dedutibilidade
previstos no artigo 299 e seguintes do RIR/99, sendo inaplicável o regime
jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99”.
Destaca-se que “a própria autoridade lançadora reconhece que o caso dos
presentes autos não envolve a transferência de tecnologia ou de
conhecimentos técnicos do exterior para o Brasil, sendo, pois, fato
incontroverso nos presentes autos”. Seria totalmente desarrazoada a
fundamentação adotada pela fiscalização de que “as despesas incorridas
pela Impugnante não seriam dedutíveis, uma vez que os contratos de
prestação de serviços firmados com as empresas do Grupo Mercado Libre
estariam dispensados de registro no INPI e no BACEN, citando como
fundamento o disposto no artigo 353, parágrafo único e artigo 354, §3o do
RIR/99.
A autoridade lançadora alega também que as despesas (i) estariam sujeitas
à limitação temporal de dedução aos cinco primeiros anos de
funcionamento da Impugnante, prorrogável por igual período desde que
autorizado pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), como previsto no
artigo 354, §1o do RIR/99 (com fundamento legal no artigo 12, §3o da Lei
no 4.131/62); e (ii) a dedutibilidade desses valores estaria sujeita ao limite
máximo de 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas dos produtos
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
22
fabricados ou serviços prestados, conforme previsto pelo artigo 355, caput
do RIR/99”.
Em total contraponto ao entendimento prestigiado pela fiscalização, a
Impugnante aduz que “as importâncias pagas pela Impugnante se
encontram sujeitas às regras de preços de transferência e as demais
condições de dedutibilidade prevista pelo artigo 299 do RIR/99, todas elas,
ressalte-se, fielmente observadas pela Impugnante no caso dos presentes
autos. Veja-se que o atendimento a essas regras foi devidamente
esclarecido à autoridade lançadora durante o procedimento de
fiscalização, (fls. 1797 a 1799, 1807 a 1815), bem como informado na
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) transmitida pela Impugnante no ano-
calendário de 2016. Naquela oportunidade, a Impugnante informou o
método utilizado, bem como apresentou o demonstrativo de cálculo dos
limites de preços de transferência segundo os critérios do artigo 18 da Lei
n° 9.430/96, citado pelo TVF, inexistindo qualquer questionamento em
relação a esses valores por parte da autoridade lançadora”.
No tocante ao Motivo no. 2, a Impugnante aponta que a fiscalização teria
solicitado a apresentação de documentos descabidos, vez que fundados na
norma veiculada no inciso II do artigo 354 do RIR/99 (inaplicável aos
serviços contratadas com as empresas Meli USA, Meli Argentina, Meli
Uruguai e Meli Inc., que não envolviam transferência de tecnologia).
Por conta da ausência de apresentação dos documentos descabidos, a
fiscalização teria concluído que não haveria prova da prestação dos
serviços. Em relação à comprovação da efetiva prestação de serviços, a
Impugnante aduz que teria demonstrado “que os serviços tinham natureza
imaterial e até mesmo virtual a depender do caso, sendo que não
necessariamente deixam rastros físicos. Assim, a sua prestação não se
prova por relatórios ou estudos, como defendido pela autoridade
lançadora.
Sua prova há de ser feita indiretamente, não podendo ser exigida uma
prova impossível e completamente desvinculada da verdadeira natureza
econômica e comercial desses serviços”. Em relação à efetiva comprovação
da prestação de serviços, a Impugnante traz as seguintes considerações em
sua peça defensiva:
A Impugnante ressalta que a legislação tributária não prescreve forma
especial de como deve ser feita a prova da despesa incorrida no caso
objeto dos presentes autos, de modo que essa comprovação pode ocorrer
por meio de todas as formas em direito admitidas.
Nesse sentido, pode-se considerar que essa comprovação apresenta dois
aspectos e ordens objetivas de consideração, sendo (i) o primeiro de
natureza substancial; e o (ii) segundo de cunho formal, isto é: (i) Em
relação ao aspecto substancial, trata-se de identificar na despesa a própria
característica de ser necessária, isto é, a própria necessidade da mesma, no
sentido de sua vinculação com a atividade da Impugnante ou com a
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
23
manutenção da sua fonte produtora; (ii) Já no tocante ao aspecto formal, a
decorrência lógica é que, na ausência de disposição expressa e específica
para determinado tipo de despesa, pode esta ser comprovada por todos os
meios de prova em direito admitidos. Essa é a consequência da aplicação
do disposto no artigo 104 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) prevendo
que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente exigir”.
Ainda em relação a esse aspecto, a Impugnante destaca o disposto no
artigo 212 do Código Civil, prevendo que, salvo o negócio a que se impõe
forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão,
documento, testemunha, presunção e perícia.
Ao finalizar o raciocínio quanto aos aspectos materiais e formais para a
comprovação da efetiva prestação de serviços, destaca a Impugnante que
“Essa breve análise sobre os meios de comprovação das despesas é
suficiente, por si só, para demonstrar que os esclarecimentos e a
documentação comprobatória apresentada pela Impugnante durante à
fiscalização são aptos a comprovar a efetiva execução dos serviços de
natureza imaterial, inexistindo qualquer base fática ou legal para
manutenção do Auto de Infração ora combatido. Ao aplicar os artigos 352
a 355 do RIR/99 ao presente caso, a autoridade lançadora impôs condição
legal inexistente na legislação que trata da dedutibilidade de serviços
técnicos sem a transferência de tecnologia.
A Impugnante destaca, por sua vez, o entendimento do E. E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no acórdão n° 1301- 000.755
(sessão de 24.11.2011): “Uma vez reconhecido que os serviços contratados
são de natureza imaterial, cuja prova há de ser feita indiretamente, e tendo
a empresa apresentado as únicas provas possíveis, quais sejam, notas
fiscais de prestação de serviços, comprovantes dos pagamentos e a
efetividade do registro contábil, documentos esses não contestados pela
fiscalização, a escrituração faz prova em favor do contribuinte, cabendo ao
fisco demonstrar sua inveracidade”.
Em decorrência das normas veiculadas no artigo 9o do Decreto no. 70.235,
de 1972, e no artigo 9o, §1o, do Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, a
autoridade lançadora submeter-se-ia “ao dever de tomar como
verdadeiros os fatos contábeis registrados pelos contribuintes e, para
afastar essa presunção, é dever do Fisco provar, cabalmente, quais os
lançamentos contábeis presentes nos livros fiscais que retratariam
realidade diversa”.
Aponta-se, por oportuno, que “a autoridade lançadora não apresentou
qualquer indício de que os serviços não teriam sido efetivamente
prestados pela Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. tal como
alegado no TVF e, nesse sentido, qualquer justificativa razoável para
desconsiderar as despesas legítimas que foram escrituradas pela
Impugnante em observância às disposições legais, a qual, nos termos dos
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
24
artigos 923, 924 e 925 do RIR/99, faz prova em seu favor, revelando a
flagrante precariedade e o necessário reconhecimento da improcedência
do presente lançamento”.
Implicitamente,
a
indedutibilidade
das
despesas
incorridas
pela
Impugnante relacionar-se-ia ao fato de que as sociedades no exterior
integram o Grupo Mercado Libre. Ao adotar tal premissa, a fiscalização
teria desconsiderado que “que a legislação brasileira não prevê tal
condição e autoriza a dedutibilidade dessas despesas desde que cumpridos
com determinados requisitos, como é o caso das regras de preços de
transferência previstas na Lei n° 9.430/96, as quais foram devidamente
observadas no caso dos presentes autos como informado à autoridade
lançadora durante o procedimento de físcalização”.
No tocante aos serviços de hospedagem prestados pela empresa Meli USA,
a Impugnante aponta, inicialmente, que “a magnitude do número total de
transações ocorridas na plataforma da Impugnante evidencia que as suas
atividades inegavelmente requerem uma robusta infraestrutura de data
center e de servidores (independentemente da localização desses
equipamentos), sendo indissociáveis do regular processamento de
transações e armazenamento de dados no âmbito dessa plataforma”.
Em decorrência da relevância de tal infraestrutura, o Grupo Mercado Libre
teria um “Plano de Continuidade de Negócios” destinado a evitar possíveis
contingências e garantir a continuidade dos negócios por meio da
implementação de um ambiente de múltiplos data centers próprios no
exterior, além de contar com o suporte de serviços contratados de
terceiros.
Tal plano “índica a exístência de operações entre o data center principal,
localizado no Estado da Virgínia, e o alternativo em Atlanta, Estado da
Geórgia, ambos nos Estados Unidos da América, buscando minimizar o
impacto de possíveis e indesejadas paralisações, garantindo, ao mesmo
tempo, a recuperação completa de todas as transações de vendas
ocorridas na plataforma da Impugnante”.
Como a Impugnante não deteria uma “infraestrutura de datacenter e
servidores de dados locais para a hospedagem da sua plataforma online,
era natural e necessário que contasse com o apoio da robusta
infraestrutura da Meli USA, compartilhada com as demais sociedades do
Grupo Mercado Libre. Nesse contexto, a Impugnante celebrou o “Contrato
de Prestação de Serviços de Hospedagem de Site” (fls. 83 a 91, elemento
de prova) com a Meli USA em 02.10.2010. Conforme previsto nesse
contrato, a Meli USA é empresa que presta serviços de “web-hosting” que
compreende “o armazenamento eletrônico de páginas eletrônicas e sites
na rede (Internet) para consulta e utilização por terceiros, bem como o
conteúdo e dados eletrônicos de transações19.
A Impugnante, por sua vez, “desejava aproveitar-se do barateamento de
custo decorrente do uso de servidor compartilhado no exterior” entre
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
25
sociedades do Grupo Mercado Libre. Para tanto, a Meli USA consignou em
tal contrato que dispunha das ferramentas tecnológicas próprias e recursos
idôneos a fim de dar cumprimento às obrigações assumidas, incluindo a
prestação dos serviços com níveis de excelência e eficiências para que
sejam alcançados os resultados esperados, declarando ainda estar
habilitado estruturalmente para prestar os serviços acordados”.
Ademais, a Impugnante acrescenta que “não há dúvidas de que a
contratação dos serviços de hospedagem da website/plataforma (hosting)
junto à Meli USA, representa a própria condição de sobrevivência das
atividades da Impugnante, ao ter permitido o pleno funcionamento e
continuidade da operação da plataforma online de vendas durante o ano-
calendário de 2016, alinhado aos padrões técnicos e de qualidade do
Grupo Mercado Libre”. Relembra-se que a própria Receita Federal já teria
reconhecido a importância e essencialidade da contratação de data-center
/ servidores na Solução de Consulta no. 6, de 2014.
A impugnante destaca que restariam acostadas aos autos as faturas
comerciais (debit notes) emitidas pela Meli USA durante o ano-calendário
de 2016, com a indicação da natureza do serviço (hosting + networking
infrastructure) e dos valores faturados e respectivos comprovantes de
pagamento. No tocante à definição do valor a ser pago no bojo do contrato
em foco, a Impugnante “destaca que o respectivo valor faturado de USD
495.583,71 é apurado a partir de critérios de rateio entre empresas do
Grupo Mercado Libre que visam identificar a efetiva parcela do custo que
beneficia a Impugnante. Para tanto, a Meli USA inicialmente identifica o
custo total incorrido na prestação dos serviços que, no mês de
setembro/2016, totalizou a quantia de USD 1.468.017,00, conforme
indicado na tabela abaixo e na planilha anexa aos presentes autos:

Ademais, a Impugnante aponta que “a partir da identificação do custo
efetivamente incorrido pela Meli USA, é feito um rateio entre as empresas
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
26
do Grupo Mercado Libre que contrataram tais serviços junto à referida
sociedade
estrangeira
(centralizadora
da
infraestrutura
de
datacenter/servidor para armazenamento das plataformas online e dados),
algo usual e comum em estruturas compartilhadas de grupos
multinacionais, no intuito de barateamento dos custos, conforme indicado
no próprio contrato firmado com a referida empresa”.
Em relação à definição do valor a ser pago, a Impugnante aduz que, “em
observância às regras de preços de transferência à luz da Lei n° 9.430/96, é
acrescido a tal valor uma margem fixa de 20%, totalizando a exata quantia
de USD 495.583,71 faturada pela Meli USA em face da Impugnante em
setembro de 2016, ou seja, o preço dos serviços de hospedagem (hosting)
devido à referida sociedade estrangeira, os quais observaram estritos
parâmetros de mercado”.
Por fim, finalizando suas alegações em relação aos serviços prestados pela
Meli USA, conclui a Impugnante o seguinte: (...) diferentemente das
alegações da autoridade lançadora, não há dúvidas que os serviços de
hospedagem (hospedagem) da plataforma online da Impugnante foram
devidamente prestados a partir da robusta estrutura da Meli Inc. nos
Estados Unidos da América, tendo permitido que a Impugnante
desempenhasse as suas atividades durante o ano-calendário de 2016. Esse
fato também é inegavelmente comprovado pelas próprias receitas
auferidas e submetidas à tributação em tal ano, o que representa, por si só,
a prova robusta e inequívoca requerida pela autoridade lançadora de que
os serviços de hospedagem da plataforma online e dos dados das
transações de pagamento foram efetivamente prestados pela Meli Inc.,
inexistindo qualquer dúvida em torno desta execução em benefício dos
negócios da Impugnante.
No que toca aos serviços prestados pelas empresas Meli Argentina e Meli
Uruguai, a Impugnante aduz que “consistem no desenvolvimento de
soluções aplicadas ao comércio eletrônico que permitem aumentar a
competitividade e a produtividade dos negócios.
Essas soluções visam melhorar a interação entre os usuários da plataforma
e ecossistema do “MercadoLivre”, criar soluções lógicas e inteligentes que
permitem fácil acesso e administração do site, gerar e desenvolver novos
negócios online e ferramentas de marketing integradas, aumentar o
tráfego por meio de novos aplicativos, desenvolver mecanismos para
pesquisas avançadas de artigos ou publicações naquela plataforma,
aumentar a velocidade das conexões, expandir a funcionalidade da
plataforma e gerar integrações com outros aplicativos on-line, como
plataformas de pagamento”.
A Meli Argentina teria plena capacidade operacional para prestar os
serviços contratados pela Impugnante, restando anexada à peça defensiva
“uma lista com todos os funcionários ativos da Meli Argentina em 2016 que
totalizavam um quadro total de 1392 colaboradores em distintas posições
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
27
e cargos tais como: analistas de qualidade e gestão, engenheiro de
inteligência de dados e de softwares (cargos júnior, pleno e sênior), líderes
técnicos de serviços de internet, vice-presidente executivo e de produtos
na área de atuação da Mercado Libre, líder de infraestrutura, analista de
reportes, gerente de conteúdo, áreas de desenvolvimento”.
Em relação à Meli Uruguai, a Impugnante aduz que tal empresa, no ano de
2016, contava com 639 colaboradores diretos e indiretos, contemplando
29% dos colaboradores ativos do Grupo Mercado Libre conforme
evidenciado no mapa abaixo, em diferentes cargos tais como: (i) líderes de
projetos; (ii) supervisor de recursos humanos; (iii) analistas de vendas e
marketing; (iv) gerentes que atuam na área de prevenção a fraudes; (v)
engenheiros de software (em diferentes níveis de senioridade). Em relação
às atividades desenvolvidas pela Meli Argentina e Meli Uruguai, a
Impugnante tece as seguintes considerações:
No ano-calendário de 2016, a Meli Argentina e a Meli Uruguai prestaram
serviços de atualização, suporte e manutenção da plataforma da
Impugnante, incluindo a consultoria no desenvolvimento de negócios do
comércio eletrônico, que, como dito, integra o “ecossistema” do Mercado
Libre, produzindo reflexos diretos e beneficiando diretamente os serviços
prestados pela Impugnante aos usuários da plataforma de vendas
(marketplace). As principais atividades executadas em 2016 por essas
empresas e a sua respectiva identificação, assim como pertinência a essas
atividades estão ilustrados na tabela abaixo e comprovados pela
documentação anexada aos presentes autos (doc. 09 – elemento de
prova): (...)
Veja-se abaixo, a título comprobatório, maiores detalhes de algumas
principais atividades realizadas durante o ano-calendário de 2016:
 Funcionalidades voltadas à fidelização comercial de usuários e criação do
“Mercado Pontos”: programa de fidelidade oferecido aos usuários das
empresas do Grupo Mercado Libre, possibilitando o acúmulo de pontos por
cada compra chamado “Mercado pontos”. Esses pontos, concedidos aos
usuários do “ecossistema Mercado Livre” são passíveis de serem
posteriormente resgatados por benefícios. Esse programa está integrado
com a plataforma online de vendas da Impugnante, (...)
 Novas funcionalidades adicionadas ao carrinho de compras: envolve
interação no “ecossistema” do Mercado Libre, isto é, entre ofertas de
compra e venda e meios para o pagamento online dos produtos (...)
 Novas funcionalidades e melhorias na experiência de compras
operacionalizadas na plataforma da Impugnante (maior fluidez no
processamento das transações), como por exemplo, a inclusão da
possibilidade de pagamento via boleto bancário (Banco Bradesco), com a
atualização da plataforma (...)
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
28
As faturas comerciais emitidas pela Meli Uruguai durante o ano-calendário
de 2016 constam na tabela abaixo e também estão anexadas aos presentes
autos (doc. 10, elemento de prova), com a indicação das diferentes
naturezas dos serviços prestados (manutenção e suporte de TI, Análise,
desenvolvimento e projetos de TI, serviços de imagem corporativa e
serviços de gerenciamento), evidenciam a vinculação com as atividades
descritas acima (...) A totalidade das faturas emitidas pela Meli Argentina
também está anexada aos presentes autos, com a identificação dos
valores, das faturas e da natureza das atividades desenvolvidas (e.g.,
desenvolvimentos e projetos de TI aplicados ao comércio eletrônico – doc.
11), descritas em maiores detalhes na tabela acima, incluindo
detalhamento dos valores cobrados que constam nas planilhas anexas
(doc. 12). (...)
A Impugnante destaca que o respectivo valor faturado de USD 378.802,00
é apurado a partir de critérios de rateio entre empresas do Grupo Mercado
Libre que visam identificar a efetiva parcela do custo que beneficia a
Impugnante.
Para tanto, a Meli Argentina inicialmente identifica o custo total incorrido
na prestação daqueles tipos de serviço no âmbito do “ecossistema do
Grupo Mercado Libre” que, no mês de dezembro/2016, totalizou a quantia
de USD 1.048.242,00, conforme indicado na tabela abaixo e na planilha
anexa aos presentes autos (doc. 12):

Veja-se que dentro desse custo total incorrido pela Meli Argentina há (i)
remuneração paga aos funcionários responsáveis pela prestação dos
serviços; (ii) outras despesas incorridas na prestação, incluindo despesas;
(iii) despesa a título de depreciação e amortização de manutenção
efetuados a terceiros com notória infraestrutura; além de (iii) serviços
terceirizados (prestados pelas sociedades argentinas tais como Business
Vision S.A., Monitz S.A. e Neosur S.A. – doc. 13).
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
29
A partir da identificação do custo efetivamente incorrido pela Meli
Argentina, é feito um rateio entre as empresas do Grupo Mercado Libre
que contrataram tais serviços de suporte/manutenção/atualização na área
de informática junto à referida sociedade estrangeira (e.g., descritos nas
faturas comerciais como desenvolvimentos e projetos de TI aplicados ao
comércio eletrônico), verificando a parcela dos custos que beneficiam as
atividades da Impugnante, algo usual e comum em estruturas
compartilhadas de grupos multinacionais.
Esse rateio, por sua vez, identifica qual o percentual deve ser atribuído a
cada unidade de negócios do “ecossistema” Mercado Libre, considerando o
volume de receitas dessa unidade em comparação com o valor total.
Para tanto, verifica-se a representatividade de cada empresa dentro da sua
respectiva área de negócio, nos diferentes países, seguindo tais critérios: (i)
quantidade de itens vendidos na plataforma; (ii) quantidade de
pagamentos processados; (iii) quantidade de envios de mercadorias; (iv)
quantidade de novas publicações pagas; (v) quantidade de cliques
realizados sobre publicidade de produtos; e (vi) quantidade de
compradores ativos na plataforma.
No que toca aos serviços prestados pela empresa Meli Inc., a Impugnante
inicia suas considerações apontando que “esses serviços foram contratados
pela Impugnante junto à Meli Technology, sociedade localizada em Palo
Alto, no Estado da Califórnia (Estados Unidos da América), região
conhecida como “Vale do Silício”, polo de informática no qual diversas
outras empresas renomadas do setor tais como Apple, Google e Facebook
estão instaladas”.
Os serviços contratados perante a empresa Meli Inc., que residiram na
prestação dos serviços de pesquisa e desenvolvimento associado ao
comércio eletrônico que se ajustem às realidades do mercado brasileiro,
estariam
direta
e
indissociavelmente
relacionados
com
a
operacionalização, aprimoramento e regular funcionamento da plataforma
online de vendas (marketplace) de titularidade da Impugnante. Após
comprovar a prestação dos serviços pelas empresas Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. e demonstrar a necessidade, usualidade
e normalidade de tais serviços às atividades operacionais da Impugnante, a
peça defensiva passa a abordar a aventada inaplicabilidade dos artigos 352
a 355 do RIR/99. Inicialmente, aponta-se que existiriam apenas dois
regimes jurídicos excludentes de dedutibilidade de despesas afetas à
remessa de valores ao exterior:
1. Royalties e Assistência Técnica: O pagamento de royalties pelo uso de
patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de
marcas de indústria ou de comércio, e as despesas com assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhantes que envolvam a transferência de
tecnologia; e ainda
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
30
2. Preços de Transferência: A aplicação das regras de preços de
transferência às operações realizadas entre partes relacionadas, nos
termos da Lei n* 9.430/96 e da Instrução Normativa RFB n* 1312/2012,
para os serviços que não envolvam a transferência de tecnologia. Destaca-
se que “para se aplicar as regras de preços de transferência em
determinado caso deve-se fazer a diferenciação entre as operações de
contratação de serviços no exterior sujeitos ao registro no INPI, isto é, que
envolvam a transferência de tecnologia, e as contratações de serviços
gerais que estão dispensados de tal registro, ainda que sejam classificados
como “serviços técnicos” na acepção ampla deste termo (sem a
transferência de tecnologia/know-how ao tomado desses serviços)”.
A Impugnante aduz que a fiscalização teria equivocadamente
compreendido que os serviços prestados pelas empresas Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. estariam sujeitos à disciplina
estabelecida nos artigos 352 a 355 do RIR/99, mesmo que ausente
transferência de tecnologia.
Seguindo em sua premissa, “a autoridade lançadora afirma que não se
aplicariam as regras de preços de transferência aos serviços contratados,
presumindo que as despesas incorridas nesses seriam automaticamente
indedutíveis para fins do IRPJ, uma vez que os contratos não estariam
passíveis de registro no INPI por não envolver a transferência de tecnologia
ao país.
Trata-se, como dito, de uma inovação jurídica, na medida em que o critério
adotado pela autoridade lançadora não tem qualquer respaldo legal”.
O equívoco da fiscalização restaria evidenciado na peça defensiva, vez que
“as despesas incorridas NÃO se caracterizam como pagamento de royalties
ou tampouco como assistência técnica, científica e administrativa. Isso
porque, o pagamento pela cessão de direito de uso e a transferência de
tecnologia ou know-how é condição necessária e obrigatória para que os
pagamentos assim sejam classificados em tais hipóteses, sujeitando-se ao
regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99”.
Em relação ao conceito de royalties no direito brasileiro, a Impugnante
aponta que:
 O artigo 22 da Lei no 4.506/64 estabelece que são classificados como
royalties “os rendimentos de qualquer espécie que decorram do uso,
fruição ou exploração de direitos”.
Esse artigo elenca as hipóteses que caracterizariam esses rendimentos,
como é caso de rendimentos decorrentes do uso ou exploração de
invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria ou
comércio;
 O RIR/99, bem como o RIR/2018, também classifica como royalties as
despesas “necessárias para a manutenção da posse, uso ou fruição do
direito”;
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
31
 Essa definição de royalties também seria adotada nos acordos
internacionais para evitar a bitributação, citando-se, a título ilustrativo, o
quanto disposto no Acordo Brasil-Argentina:
O termo ‘royalties’, empregado neste artigo, designa as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito
de autor sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive os filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou
radiodifusão), qualquer patente, marcas de indústria ou comércio, desenho
ou modelo, plano, fórmula ou processo secreto, bem como pelo uso ou
pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações correspondentes à experiência adquirida no
setor industrial, comercial ou científico
 O Parecer CST no. 143, de 1975, conceituaria royalties como pagamentos
devidos pela exploração de marcas de indústria e de comércio, ou nome
comercial, e patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação;
 Sob a luz da jurisprudência do E. CARF, os royalties são apenas aqueles
pagamentos que remuneram direitos de uso de propriedade industrial
(patentes, marcas, know-how) e que importam na transferência de
tecnologia;
 A Solução de Consulta COSIT no. 174, de 2012, reforçaria a ideia de que as
importâncias pagas a título royalties estão sujeitas ao regime jurídico da
dedutibilidade previsto nos artigos 52 da Lei no 4502/76, artigo 50 da Lei no
8383/91 e artigos 352 a 355 do RIR/99 na hipótese em que se verifica a
transferência de tecnologia;
Em relação à análise histórica das disposições legais afetas aos artigos 352
a 355 do RIR/99, a Impugnante tece as seguintes considerações:
Sob a ótica histórica, as limitações à dedutibilidade de despesas previstas
nos artigos 352 a 355 do RIR/99 foram originalmente introduzidas no
ordenamento brasileiro com o propósito de evitar a erosão de bases
tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL. Isso porque, as remessas para o exterior a
título de royalties tinham tributação mais baixa em comparação com os
dividendos, de modo que as empresas brasileiras buscavam, sempre que
possível, qualificar os pagamentos com tal natureza naquela época,
conforme ensina Noé Winkler.
Luís Eduardo Schoueri lembra que essa restrição à dedutibilidade de
royalties remonta ao período anterior à entrada em vigor da Lei n°
9.249/95, no qual vigia o regime da bitributação econômica pelo imposto
de renda.
Naquele regime, havia sentido na criação de mecanismos legais para evitar
que os contribuintes burlassem a dupla incidência, mediante pagamentos
desproporcionais, cenário que foi substancialmente modificado com a
entrada em vigor da isenção de dividendos prevista no artigo 10o daquela
lei.
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
32
Ora, a aplicação de regras de indedutibilidade absoluta ou de restrições
baseadas em critérios de mais meio século atrás devem ser feitas com o
cuidado hermenêutico necessário para que se evitem interpretações
enviesadas e que levem ao cometimento de flagrantes arbitrariedades e
ilegalidades por parte do aplicador dessas normas, incluindo o próprio
Fisco.
No caso dos presentes autos, contudo, a autoridade lançadora não tomou
tal cuidado e ignorou que os pagamentos feitos à Meli USA, Meli Argentina,
Meli Uruguai e Meli Inc. decorrem de serviços efetivamente prestados,
além de inegavelmente necessários para as atividades operacionais da
Impugnante, sendo que os valores pagos a essas empresas foram
submetidos à tributação pelo imposto de renda nos Estados Unidos da
América, Argentina e Uruguai. Esse fato demonstra que a justificativa de
criação da norma destoa por completo da realidade do caso em exame,
não sendo possível falar em qualquer conotação de erosão de base
tributária.
Por mais esse motivo, fica patente a inaplicabilidade do regime jurídico
desses artigos 352 a 355 do RIR/99 defendido pela autoridade lançadora.
Defende a Impugnante que a disciplina de dedutibilidade prevista nos
artigos 354 e 355 do RIR/99 somente seria cabível a serviços que envolvam
transferência de tecnologia, conforme expressamente previsto no §3o do
artigo 355 do RIR/99.
Aponta-se, em reforço argumentativo, que “Os Comentários da OCDE são
claros em afirmar que as remunerações relativas de serviços técnicos sem
o fornecimento de know-how ao tomador dos serviços não podem ser
classificadas como contratos que envolvem a transferência de tecnologia:
“Os exemplos seguintes ilustram alguns pagamentos que não devem, por
conseguinte, ser imputados ao fornecimento de know-how, mas sim à
prestação de serviços: (...) – as remunerações relativas à mera assistência
técnica””.
Destaca-se que não seria possível confundir contratos em que há o
emprego de conhecimentos técnico-científicos com aqueles em que se
transfere tais conhecimentos ao tomador do serviço.
Em relação a tal ponto, relembra o Impugnante as seguintes lições do
professor Ricardo Mariz de Oliveira: “entende-se por assistência técnica,
científica ou administrativa o serviço que é prestado à pessoa jurídica
brasileira que tenha como característica essencial a efetiva transferência
de tecnologia (know-how).
Esse entendimento é confirmado pelo §3o do artigo 355 do RIR/99, que
acabou, indiretamente, reconhecendo que o regime jurídico fiscal a que se
submetem essas despesas, de que trata o artigo 354 do RIR/99, somente se
aplica quando houver a transferência de tecnologia”.
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
33
A própria Receita Federal teria prestigiado entendimento consoante ao
acima exposto, conforme seria possível observar-se no Perguntas e
Respostas da Pessoa Jurídica da RFB (tanto do ano de 2016 quanto do ano
de 2020):

No mesmo sentido, a Impugnante cita a ementa e os seguintes trechos da
Solução de Consulta COSIT no. 310, de 2017: ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA. PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO
EXTERIOR. DESPESA. DEDUÇÃO. LIMITE. As importâncias pagas a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica,
administrativa, podem ser deduzidas como despesas operacionais. São
enquadráveis nessa categoria de despesa, com os efeitos do art. 354 do
RIR/1999, aquelas que importem em transferência de conhecimentos para
a fonte pagadora, como a remuneração pelo treinamento de empregados,
por técnicos enviados por empresa situada no exterior. (...)
No tocante às perguntas sobre o tratamento das despesas relativas à
“assistência técnica, científica e administrativa”, cumpre analisar as
disposições a seguir do RIR/1999: (...) É de se perceber que a abrangência
do termo “assistência técnica, científica ou administrativa” refere-se a
situações em que se verifica a transferência de tecnologia, na forma de
aquisição de conhecimentos tecnológicos, como se verifica do teor do § 3o
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
34
do art. 355 do RIR/1999, bem como do art. 2o da Instrução Normativa no
16, de 18 de março de 2013, do Presidente do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI. (...)
Dessa forma, conclui-se que, no caso sob análise, são enquadráveis como
despesas com assistência técnica, científica e administrativa, com os
efeitos do citado art. 354 do RIR/1999, aquelas que importem
transferência de conhecimentos para a fonte pagadora, como ocorre com
o treinamento dos empregados desta, por técnicos enviados pela empresa
japonesa.
Também se enquadra nessa categoria o pagamento relativo à aquisição de
conhecimento por parte dos empregados. A Impugnante cita os seguintes
julgados do CARF em reforço argumentativo (inaplicabilidade da disciplina
jurídica veiculada nos artigos 352 a 355 do RIR/99 a contratos que não
envolvam transferência de tecnologia): 101-71820, 103-02628, 101-7087,
01-0586 (sessão de 25.10.95), 101-85478 e 101-85488, 101-88916 (sessão
de 17.10.95) e 105-7769 (sessão de 15.09.93). A própria C. CSRF teria
novamente analisado o tema no acórdão n° 01-1570 (sessão de 12.08.96),
no qual teria concluído que “tratando-se de serviços técnicos
especializados, que não envolvem a transferência de tecnologia ou a
introdução de processo especial de produção, circunstâncias não provadas
na peça acusatória, e não questionada a efetiva prestação dos serviços ou a
sua necessidade ao desenvolvimento da atividade da empresa, a
dedutibilidade dos dispêndios como custo, independe da averbação do
contrato no INPI”.
Ademais, ainda em reforço argumentativo, a Impugnante transcreve as
ementas dos seguintes precedentes do CARF sobre o tema:
GLOSA DE DESPESAS. BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE. Não
havendo provas nos autos que os serviços técnicos contratados envolvem
transferência de tecnologia, não se aplicam, para fins de dedutibilidade da
despesa, as restrições estabelecidas no artigo 355 do RIR/99. (acórdão n'
1402-00.877, sessão de 01.02.2012)
CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE SOFTWARE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA ROYALTIES. Tratando-se de contrato de cessão de direitos de
software em que se observa a transferência também dos respectivos
códigos fonte (tecnologia), observa-se o pagamento de royalties como
contraprestação das avenças tratadas no predito contrato de cessão.
(acórdão n' 1302.002.695, sessão de 09.04.2018)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA- DEDUTIBILIDADE.
Tratando-se de prestação de serviços técnicos especializados, que não
envolvam a transferência de tecnologia, circunstância não provada na peça
acusatória, e não questionada a efetiva prestação dos serviços ou a sua
necessidade ao desenvolvimento da atividade da empresa, a
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
35
dedutibilidade dos dispêndios segue a regra geral e não o rito do art. 293
do RIR194 atual art. 355 do RIR/99. (acórdão n' 1102-00026, sessão de
27.08.2009).
A Impugnante aduz que seria o INPI o órgão do Governo Brasileiro com
competência exclusiva para o registro e a averbação de contratos que
envolvam transferência de tecnologia, definindo em quais casos ocorre
essa transferência de conhecimentos técnicos do exterior para o Brasil.
De fato, “a Lei no 9.279/96 atribuiu ao INPI a competência privativa para,
entre outras funções, disciplinar, controlar e aferir a transferência de
tecnologia do exterior para o Brasil. O INPI é, portanto, o órgão
competente para reconhecer a natureza de determinada atividade, em
especial se esta envolve a transferência de conhecimentos e, portanto,
está sujeita a registro e averbação no referido órgão, nos termos em que
dispõe o artigo 211 daquela lei”.
Aduz-se que “a fim de verificar se há uma transferência de tecnologia ou
não, é preciso analisar a operação concretamente. Somente se
caracterizará uma transferência de tecnologia se houver uma intenção de
fornecer o conhecimento.
Caso contrário, estar-se-á diante de uma difusão de tecnologia empregada
e esgotada na prestação dos serviços em si, e não de uma transferência ao
tomador desses conhecimentos”. Em relação à disciplina estabelecida pelo
INPI acerca da transferência de tecnologia, a Impugnante aduz o seguinte:
À época dos fatos em exame nos presentes autos, vigia a Instrução
Normativa do INPI n' 16/2013 que assim dispunha sobre a necessidade de
averbação ou registro sobre os contratos que impliquem a transferência de
tecnologia:
Art. 2o - O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que
impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de
direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de
desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos
tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de
assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória
para exploração de patente.
Ainda, a Resolução INPI n' 54/201338 relacionava expressamente os
serviços dispensados de averbação perante o INPI, justamente por não
envolver o entendimento formal desse órgão federal de que tais serviços
não configuram a transferência de tecnologia, com destaque para os
seguintes: (i) serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da
empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios,
como por exemplo: beneficiamento de produtos; (ii) consultoria nas áreas
financeiras e comercial, incluindo a consultoria remota sem a geração de
documentos; (iii) serviços de marketing; (iv) serviços relacionados ao
suporte, manutenção, adaptação ou licenciamento de software não são
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
36
passíveis de registro perante referida autarquia, por não envolverem
transferência de tecnologia39; e (v) a licença de uso de programa de
computador (software).
Posteriormente, o órgão editou a Resolução INPI n' 156/2015, vigente à
época dos fatos, que passou a reproduzir essa lista dos serviços não
sujeitos a registro e averbação no órgão40 por não envolver a transferência
de conhecimentos entre o tomador e prestador.
Destaca o Impugnante que “a própria RFB já se manifestou no Ato
Declaratório COSIT n' 1/2000: “Para fins do disposto no Item I deste ato,
consideram-se contratos de prestação de assistência técnica e de serviços
técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação
ou registro no Instituto nacional da Propriedade Industrial – INPI e Banco
Central do Brasil”.
Dessa forma, não sendo o contrato de prestação de serviços sujeito a
registro no INPI, por não representar transferência de tecnologia segundo
o entendimento formal e vinculante desse órgão federal, o qual detém
competência privativa para aferir a materialização dessa transferência, as
importâncias pagas NÃO estarão sujeitas ao regime jurídico dos artigos 352
a 355 do RIR/99”.
O Banco Central do Brasil, por sua vez, dispensaria o registro de contrato
em que inexistisse transferência de tecnologia (Anexo III à Resolução
BACEN no. 3.844, de 2010).
A Impugnante reforça que não haveria nos autos qualquer prova ou
elemento fático capaz de evidenciar que teria ocorrido a transmissão de
conhecimentos pelas sociedades estrangeiras prestadoras de serviço. Frisa-
se que “a legislação brasileira impõe que a tecnologia seja efetivamente
transferida para fins de caracterização dos pagamentos com royalties ou
despesa de assistência técnica, científica ou administrativa. Não basta que
seja possível a transferência de tecnologia, como indevidamente
sustentado pela autoridade lançadora no TVF, mas sim que essa
transferência do know-how tenha sido acordada entre as partes e tenha
efetivamente se materializado”.
Aduz-se, em relação à não transferência de tecnologia, que “diante da
liberdade de contratação, as partes acordaram em não transferir a
tecnologia e o know-how à Impugnante. (...)A autoridade lançadora não
pode descaracterizar a vontade das partes (Impugnante, Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.) refletida em negócios jurídicos
existentes, válidos e eficazes, inteiramente regidos pela legislação
brasileira, insinuando, sem qualquer base fática ou legal, que a “ausência
de transferência decorria de uma convenção contratual”.
A ausência de transferência de tecnologia em cada um dos contratos
celebrados é assim fundamentada na peça defensiva:
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
37
Contrato de armazenamento de página de internet e dados (hosting)
firmado com a Meli USA A Impugnante destaca que a empresa em foco
fornece, a partir dos seus servidores e datacenters, o serviço de
hospedagem e conectividade da plataforma online de vendas gerida pela
Impugnante, permitindo a própria operação e o funcionamento dessa
plataforma.
Cita-se o seguinte excerto do contrato celebrado entre a Impugnante e a
Meli USA:

Destaca-se que “o provedor de hospedagem (hosting providers) tem a
função de garantir o armazenamento de dados em servidores próprios de
acesso remoto, possibilitando que usuários tenham acesso a eles,
conforme condições definidas em pactuação anterior.
Com isso, o “hosting provider”, respeitadas as normas de política de
privacidade, disponibiliza aos usuários páginas ou arquivos de terceiros,
que estão armazenadas em seus servidores. A função primordial do
“hosting provider” é, portanto, fornecer suporte, por meio da sua
infraestrutura, para que os dados possam ser armazenados e acessados
pelos internautas”. Em relação à natureza jurídica dos pagamentos
efetuados à Meli USA, a Impugnante esclarece que não se trata de royalties
por cessão de direito de uso e técnicos.
Destaca-se que o entendimento adotado pela Autoridade Lançadora
“contraria ainda o próprio entendimento formal e vinculante da RFB
contido no Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 7/2014, segundo o qual
“os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou
domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em
decorrência de disponibilização de infraestrutura para armazenamento e
processamento de dados para acesso remoto, identificada como data
center, são considerados para fins tributários remuneração pela prestação
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
38
de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de aluguel de bem
móvel”.
A Impugnante destaca também que a distinção entre valores devidos a
título de “royalties” e “serviços” foi recentemente reconhecida pela RFB na
Solução de Consulta COSIT n° 117/2020”.
A Impugnante finaliza seu raciocínio, em relação ao contrato celebrado
com a Meli USA, nos seguintes termos: (...) sob qualquer perspectiva que
se analise o caso, os serviços prestados pela Meli USA não se caracterizam
como “royalties” ou tampouco como despesa de “assistência técnica”, mas
sim a contratação de uma empresa especializada e que possui
infraestrutura para a hospedagem das suas páginas eletrônicas/plataforma
online, incluindo o armazenamento de dados e informações relevantes, de
forma a garantir que seus serviços de pagamento online sejam oferecidos
com elevados níveis de excelência e segurança aos usuários da sua
plataforma.
A Impugnante registra ainda que o contrato firmado com a Meli USA deixa
claro que não há qualquer tipo de cessão ou transferência de tecnologia
empregada pela sociedade estrangeira e, da mesma forma, não cede
licenças, direitos de exploração de marca, patentes, direitos de
propriedade intelectual.
O conteúdo dessa cláusula, contudo, foi sumariamente ignorado pela
autoridade lançadora que, sem qualquer base fática ou jurídica, pretende
alterar essa realidade provada nos presentes autos sobre a natureza e
essência dos pagamentos feitos à Meli USA:
Ainda nesse ponto, veja-se que as atividades listadas pelas Resoluções
INPI/PR no 54/2013 e n' 156/15 corroboram a conclusão de que a
contratação de datacenter/servidores no exterior para o armazenamento
de sites e dados não gera qualquer tipo de transferência de tecnologia ao
Brasil, nos termos do artigo 211 da Lei n' 9.279/96.
A título de exemplo, essas normas preveem que atividades “executadas
unicamente no exterior, as quais não geram quaisquer documentos e/ou
relatórios” não configuram tal transferência, bem como os “serviços de
suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação,
customização,
adaptação,
certificação,
migração,
configuração,
parametrização, tradução ou localização de programas de computador”.
Contrato firmado com a Meli Argentina A Meli Argentina, empresa que
também integra o “Grupo Mercado Libre”, teria sido contratada pela
Impugnante para prestar os serviços de manutenção, suporte e atualização
de funcionalidades da sua plataforma de vendas que integra o
“ecossistema” digital do Mercado Libre.
Aponta a Impugnante que “a Meli Argentina desenvolveu a tecnologia
necessária para a operação do comércio eletrônico e a prestação dos
serviços às empresas do Grupo Mercado Livre, incluindo a manutenção e
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
39
principais atualizações da plataforma/sítios eletrônicos que integram
aquele “ecossistema” digital, detendo a expertise necessária para a
prestação dos serviços contratados.
Ora, o detentor das informações tecnológicas necessárias para manter e
atualizar os websites/plataforma em regular funcionamento é a Meli
Argentina que executa tais serviços, sem transmiti-los à Impugnante”.
Ainda em relação ao contrato celebrado com a Meli Argentina, é relevante
transcrevermos algumas considerações adicionais da Impugnante: Na
redação do instrumento contratual, negócio jurídica que formaliza a
vontade das partes, há menção expressa de que é a Meli Argentina quem
executará os serviços de suporte técnico, de manutenção e de atualização
dos websites (plataforma online de vendas), sendo a única parte que
utilizará ferramentas tecnológicas para a execução das obrigações do
contrato firmado com a Impugnante.
Ou seja, o conteúdo do contrato deixa claro que o conhecimento
tecnológico será aplicado e esgotado na própria prestação dos serviços
ocorrida exclusivamente no exterior. O exposto acima é também
confirmado pelo disposto no Resolução n' 156/2015 editada pelo INPI,
órgão com competência privativa, como explicado, para verificar se
determinada prestação ou contrato envolve a transferência de tecnologia.
Nesse sentido, o Item XIII da Resolução INPI n' 156/2015 estabelece que os
contratos que regulam a prestação dos “serviços de suporte, manutenção,
instalação,
implementação,
integração,
implantação,
customização,
adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução
ou localização de programas de computador (software)”, não estão
sujeitos a registro no órgão por não envolver a transferência de tecnologia.
Contrato firmado com a Meli Uruguai A Impugnante inicia seus
esclarecimentos apontando que “no ano de 2012, a Meli Uruguai,
detentora de robusta capacidade operacional, expertise, recursos e pessoal
necessários (como visto no Tópico II.A acima), foi contratada para
prestação de serviços relacionados ao desenvolvimento de softwares
voltados para o comércio eletrônico, por meio dos quais os usuários da
Impugnante possam acessar diferentes alternativas do seu site.
O desenvolvimento dos softwares, nos termos regulados pelo contrato,
envolve: (i) criação, desenho desenvolvimento, produção de sistema,
implementação,
sintonização,
revisão
monitoramento,
suporte,
manutenção; e (ii) criação e implementação de nova ferramentas, novas
aplicações que facilitem o comércio eletrônico (por exemplo, canais de
busca, processamento de vendas, etc)”.
A Impugnante destaca que “a cessão de uso de softwares apenas se
caracteriza como royalties quando esteja presente a transferência da
tecnologia que ocorre mediante a cessão do código fonte”.
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
40
No contrato em foco, como ausente qualquer fornecimento de tecnologia
à Impugnante, pois não haveria a transmissão por meio da cessão de
“códigos fonte ou dados técnicos necessários à absorção da tecnologia”,
nos termos definidos pelo artigo 11 da Lei n° 9.609/98, não seria possível
qualificar os pagamentos feitos à Meli Uruguai como “royalties” ou
despesa de “assistência técnica, cientifica ou administrativa. Em relação ao
contrato celebrado com a Meli Uruguai em 2016, também não haveria
qualquer transferência de tecnologia, sendo relevante relembrar quais
seria os serviços contratados, nos exatos dizeres da Impugnante:
Por sua vez, em setembro de 2016, a Impugnante firmou novo contrato de
prestação de serviços, por meio do qual a Meli Uruguai se comprometeu a
prestar serviços de gerenciamento em favor da Impugnante, com destaque
para as seguintes atividades:
(i) serviços de consultoria sobre o desenvolvimento do negócio eletrônico;
(ii) análise da atividade e evolução do comércio eletrônico em toda a
região; (iii) análise da tendência e evolução do mercado; (iv) contribuição à
fixação de metas; (v) elaboração e implementação de estratégias em
matéria legal, de finanças, marketing, tecnologia e recursos humanos; (vi)
organização de recursos para colocar em prática a gestão empresarial,
dentre outras atividades.
Cita-se que esse seria o entendimento do INPI “formulado na já citada
Resolução INPI n° 156/2015 a qual estabelece que os contratos envolvendo
a prestação dos serviços de “consultoria nas áreas financeiras e comercial,
incluindo a consultoria remota, assim como os serviços de marketing”, não
são passíveis de registros no órgão por não envolver a transferência de
tecnologia”.
Contrato firmado com a Meli Inc. Em relação ao contrato celebrado com a
Meli Inc., a Impugnante tece as seguintes considerações: A Meli Inc., assim
como a Meli USA, é uma empresa sediada no Estados Unidos da América
que se dedica à pesquisa e desenvolvimento na área de informática. Diante
da expertise da Meli Inc. nessa área, a Impugnante firmou contrato de
prestação de serviços, por meio do qual a Meli Inc. realiza pesquisas de
soluções tecnológicas aplicadas ao comércio eletrônico, os quais são
desenvolvidos unicamente no exterior sem a presença de técnicos da
Impugnante, além de inexistir a geração de relação ou documentos.
Conforme consignado no contrato de serviços, essas soluções comerciais
permitem uma melhor interação com os usuários do site, bem como a
criação de novas soluções lógicas e inteligentes que permitem à
Impugnante: (i) o acesso e administração fácil de sua plataforma, (i) gerar e
desenvolver novos negócios on-line e ferramentas de marketing, (iii)
aumentar o tráfego dos usuários por meio de novos aplicativos, (v)
aumentar a velocidade da conexão, (vi) expandir a funcionalidade da
plataforma e aplicativos online, para permitir melhor acesso aos usuários.
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
41
Essas soluções são aplicadas pela Meli Inc. ao site/plataforma online de
vendas da Impugnante, configurando, destarte, a customização e
adaptação dessa plataforma.
Como já destacado acima, esses tipos de serviços de informática, segundo
disposto no item XIII da Resolução INPI n° 156/2015, não envolvem a
transferência de tecnologia e, portanto, os contratos não estão sujeitos a
registro e averbação no INPI. Esses serviços não implicam, portanto,
transferência de tecnologia à Impugnante, na medida em que se limitam à
realização de forma remota no exterior do desenvolvimento de soluções
tecnológicas que são aplicadas pela Meli Inc. diretamente a essa
plataforma e se esgotam na própria prestação dos serviços.
A Impugnante aduz ser indevida a aplicação realizada pela fiscalização da
norma veiculada no artigo 353, inciso I, do RIR/99. Literalmente, aduz a
Impugnante que:
“O artigo 71, parágrafo único, alínea “d” da Lei no 4.506/64 prevê que não
são dedutíveis os royalties pagos a sócios ou dirigentes, e a seus parentes
ou dependentes. Sob a suposta alegação de regular o artigo em referência,
o artigo 353, inciso I do RIR/99, vigente à época da autuação ora
combatida, previa que não são dedutíveis os royalties pagos a sócios,
pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes
ou dependentes. (...)
O artigo 71, §único, alínea “d” da Lei n° 4.506/64 prevê que não são
dedutíveis os royalties pagos a sócios ou dirigentes e, ao qualificar sócios e
dirigentes, se utiliza das expressões seus “parentes ou dependentes”.
Consequentemente, ao se utilizar das expressões “parentes ou
dependentes”, o artigo em referência limitou a vedação da dedutibilidade
dos royalties aos pagamentos realizados a pessoas físicas.
Pessoas jurídicas não têm parentes ou dependentes. Assim, a inovação por
parte do RIR/99, ato infra legal, de que a vedação da dedutibilidade dos
royalties também se aplicaria aos pagamentos realizados a pessoa jurídica
que é sócia da licenciadora é necessariamente ilegal por extrapolar o
alcance do art. 71, parágrafo único, alínea “d” da Lei no 4.506/64.
É isso que dispõe o artigo 99 do CTN. Cita-se acórdãos do CARF e do
Tribunal Regional federal da 3a Região, além de entendimento doutrinário,
em reforço à argumentação supra. Aponta-se, ademais, que a vedação
inserta no artigo 353, inciso I do RIR/99 “sequer se aplica na medida em
que a Impugnante não é sócia das empresas do Grupo Mercado Libre.
A Impugnante e as empresas do Grupo Mercado Libre são pertencentes ao
mesmo grupo econômico e possuem sócios em comum (sócios indiretos).
Como se observa da leitura do artigo 71, parágrafo único, alínea “d” da Lei
no 4.506/64 e artigo 353, inciso I do RIR/99, os royalties que não são
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ são aqueles pagos pela pessoa
jurídica licenciadora a seus sócios.
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
42
Em nenhum momento, os artigos em referência previram que a vedação da
dedutibilidade também se aplicaria aos pagamentos efetuados pelas
empresas que possuem os mesmos sócios pessoas físicas da empresa
licenciante”.
A Impugnante ainda aduz, em relação à alegação relembrada no parágrafo
anterior, que “não poderia deixar de mencionar o entendimento da
Solução de Consulta COSIT no 182/2019, na qual reconheceu que o artigo
71, §único, alínea “d” da Lei n° 4.506/64 NÃO veda a dedutibilidade de
pagamentos de royalties a beneficiária que integre o mesmo grupo
empresarial da fonte pagadora”. No tocante à cobrança da CSLL, a
Impugnante aponta que seria descabida a aplicação da disciplina ventilada
nos artigos 352 e 355, conforme expressamente apontaria a solução de
Consulta no. 310, de 2017, e o Anexo I da IN RFB no. 1.700, de 2017:

Destaca-se que o descabimento da aplicação dos limites de dedutibilidade
dos royalties, assistência técnica, científica e administrativa à CSLL também
seria matéria sumulada no CARF (Súmula no. 117: “A indedutibilidade de
despesas com "royalties" prevista no art. 71, parágrafo único, alínea "d", da
Lei no 4.506, de 1964, não é aplicável à apuração da CSLL”).
Em relação à multa punitiva aplicada, a Impugnante pugna pelo seu
descabimento por conta de ter pautado suas condutas em entendimento
exarado pela Receita Federal (Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2016)
e, ainda, em decorrência da aplicação da norma veiculada no artigo 112,
inciso II, do CTN. Seriam inaplicáveis os juros incidentes sobre a multa de
ofício lançada, em face da norma veiculada no artigo 61 da Lei no. 9.430, de
1996.
Assim, em síntese, conforme voto condutor da decisão recorrida, a matéria
discutida pode ser sintetizada da seguinte forma:
As matérias controvertidas nos presentes autos podem ser resumidas nos
seguintes tópicos, que serão detidamente abordados na sequência do presente
acórdão:
a) Dedutibilidade, em relação à CSLL, das doações registradas na conta
contábil no. 622006 – PATROCÍNIOS;
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
43
b) Subsistência dos motivos fundantes da autuação em relação aos
contratos celebrados com as empresas Meli USA, Meli Argentina (Meli
SRL), Meli Uruguay e Meli Inc.;
a. Enquadramento dos valores pagos como royalties ou decorrentes de
assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada para fins de
aplicação da disciplina ventilada nos artigos 352 a 355 do RIR/99,
notadamente no tocante à necessidade de transferência de tecnologia;
i. Cabimento da aplicação da norma veiculada no artigo 353, inciso I, do
RIR/99 ao caso vertente;
ii. Descabimento de aplicação da disciplina ventilada nos artigos 352 a 355
do RIR/99 à CSLL;
b. Comprovação da natureza e real efetividade dos serviços prestados,
inclusive em relação ao competente pagamento;
c) Descabimento da multa aplicada, por conta de a Impugnante de ter
pretensamente pautado suas condutas em entendimento exarado pela
Receita Federal (Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2016) e, ainda, em
decorrência da aplicação da norma veiculada no artigo 112, inciso II, do
CTN;
d) Incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Nada obstante, o acórdão recorrido, efls.4393/4482, julgou improcedente a petição
impugnatória, mantendo na íntegra a autuação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ROYALTIES PAGOS A EMPRESA LIGADA NO EXTERIOR. DEDUTIBILIDADE
CONDICIONADA AO REGISTRO DO CONTRATO NO BANCO CENTRAL. As
despesas relativas a contratos que ensejam o pagamento de royalties,
mesmo que ausente transferência de tecnologia, somente são dedutíveis
da base de cálculo do IRPJ caso cumpridos os requisitos legalmente
estabelecidos, dentre eles o registro da avença no Banco Central.
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR EMPRESA LIGADA SITUADA NO EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
RESPECTIVO PAGAMENTO. As despesas registradas por conta de contrato
de prestação de serviços com empresa ligada situada no exterior, inclusive
quando relativo à assistência técnica ou administrativa, somente são
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ caso comprovada a efetiva prestação
do serviço e o correspondente pagamento.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESTRANGEIRA E RESPECTIVO
PAGAMENTO. É imperiosa a aplicação de multa de ofício quando a
fiscalização glosa despesas por conta da falta de sua comprovação e efetivo
pagamento.
Fl. 6747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
44
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula Vinculante
Carf no 108).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2016 LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA. Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos
de convicção.
DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PRONAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. As doações realizadas no âmbito do
PRONAC somente são dedutíveis da base de cálculo da CSLL caso
cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 371, c/c artigos 475 e 476,
todos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no'.
3.000, de 1999 (RIR/99). Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido.
Devidamente cientificado em 20.07.2021, às efls.4492, o contribuinte, em
18.08.2021, efls.4494, apresentou recurso voluntário, efls.4682/4755, contra o acórdão
combatido, repisando e reforçando os argumentos já expostos em petição impugnatória e que
podem ser assim sumarizados (quanto à matéria em discussão):
II – AS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DA DRJ
PARTE A - O AFASTAMENTO DO MOTIVO N° 2 MANTIDO PELA DECISÃO DA
DRJ – A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DA SUA
NECESSIDADE ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECORRENTE
II.A.1. A comprovação do efetivo pagamento pelos serviços prestados pela
Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
II.A.2. A necessidade das despesas referentes aos serviços contratados:
preenchimento dos requisitos do artigo 299 do RIR/99
II.A.2.1. A natureza imaterial dos serviços pela Meli USA, Meli Argentina,
Meli Uruguai e Meli Inc. e a sua comprovação por documentação hábil e
idônea
II.A.2.1.1. Os serviços pela Meli USA de hospedagem (hosting) e
infraestrutura de rede da plataforma: o reconhecimento da sua prestação
pela decisão da DRJ
II.A.2.1.2. Os serviços de suporte tecnológico prestados pela Meli Argentina
e a Meli Uruguai: manutenção e atualização de funcionalidades da
plataforma da Recorrente
a A robusta capacidade operacional da Meli Argentina
a A capacidade operacional da Meli Uruguai
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
45
II.A.2.1.2.1. As atívídades desenvolvídas pela Melí Argentína e Melí Uruguaí
e que benefícíaram a Recorrente: o equívoco da decísão da DRJ ao
entender pela ausêncía de comprovação dos serviços.
PARTE B - INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NOS
ARTIGOS 352 A 355 DO RIR/99: AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
II.B.1. O escopo de aplicação do regime dos artigos 352 e 355 do RIR/99: o
posicionamento da RFB, desse E. CARF e da C. CSRF
II.B.2. O conceito de royalties no direito brasileiro
II.B.3. A transferência de tecnologia e de know-how: as regras que
envolvem o registro de contratos no INPI
PARTE B.1 – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NOS
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS PELA RECORRENTE E
EMPRESAS DO GRUPO MERCADO LIVRE NO EXTERIOR
II.B.1.1. O contrato firmado com a Meli USA
II.B.1.2. O contrato firmado com a Meli Argentina
II.B.1.3. O contratos firmado com a Meli Uruguai
II.B.1.4. O contrato firmado com a Meli Inc
III.B.1.5. CONCLUSÃO: a inaplicabilidade do regime jurídico dos artigos 352
a 355 do RIR/99
II.B.2. Inaplicabilidade do artigo 353, inciso I do RIR/99 ao caso
PARTE C – O EXCESSO DA COBRANÇA
II.C.1. Ausência de base legal para adição das despesas à base de cálculo da
CSLL
II.C.2. Impossibilidade da cobrança de multa e juros à Recorrente (artigos
100 e 112 do CTN)
II.C.3. Inaplicabilidade dos juros sobre multa
PARTE D – A DEDUTIBILIDADE DE DOAÇÕES AO PRONAC NA LEI N°
8.313/91
III – CONCLUSÕES E PEDIDO

Assim, requereu a integralidade da reforma do acórdão recorrido, com o
cancelamento do auto de infração, pelos seguintes fundamentos:
 A Recorrente demonstrou que integra o “ecossistema” do Grupo
Mercado Libre voltado ao comércio eletrônico de bens e serviços, gerindo
uma plataforma online de vendas (marketplace), contando com diversas
ferramentas e recursos eletrônicos, a qual que pode ser acessada através
do site (www.mercadolivre.com.br) e do aplicativo móvel. Essa plataforma
permite que empresas e pessoas físicas anunciem produtos e serviços,
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
46
realizando compras e vendas nesse ambiente online, a um preço fixo ou no
formato de leilão;
 Essas atividades demandam o constante suporte, manutenção e
customização da plataforma e do seu website, permitindo o regular
funcionamento e operacionalização das transações comerciais que
ocorrem no marketplace da Recorrente, adaptando-se às exigências do
público
brasileiro,
incluindo
a
própria
hospedagem
dessa
plataforma/website em data-centers e servidores. Para tanto, a Recorrente
contratou o suporte tecnológico da infraestrutura e a sólida experiência na
área de informática acumulado pelas demais sociedades que integram o
Grupo Mercado Libre no exterior, em especial da Meli USA, Meli Argentina,
Meli Uruguai e Meli Inc.;
 A Recorrente evidenciou que os serviços prestados por essas empresas
no exterior envolveram (i) a hospedagem (hosting) da sua plataforma
online de vendas e dos respectivos dados em data-center e servidores
localizados no exterior (nos Estados Unidos da América), detidos pela Meli
USA – conforme explicado e comprovado por meio de documentos
públicos (fls. 2136 a 2554), fotografias da infraestrutura (fls. 2523 a 2541),
planilhas, contratos, faturas comerciais emitidas pela Meli USA e por
terceiros contratados por esta; e de (ii) suporte, manutenção, atualização e
customização da plataforma online de pagamento (e.g., adaptação e
inclusão de funcionalidades), incluindo o desenvolvimento de softwares
quando aplicável, prestados pela Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.,
conforme explicado e comprovado, por meio de fotografias, documentos
públicos (fls. 2136 a 2554), apresentações com descrições detalhadas das
atividades (fls. 3723 a 3917), evidências da capacidade operacional,
planilhas, contratos (fls. 72 a 139), além das faturas comerciais emitidas
por essas sociedades. Os comprovantes de pagamentos dos serviços
também foram apresentados pela Recorrente (docs. 01 e 02 e fls. 4358 a
4385), incluindo as traduções, carta do Banco Citibank e demais extratos
desse banco;
 Restou inquestionável que os serviços foram efetivamente executados
por essas sociedades estrangeiras e beneficiaram as atividades da
Recorrente no Brasil, cujas despesas operacionais se qualificam como
legítimas e necessárias às suas atividades, nos termos do artigo 299 do
RIR/99, do Parecer Normativo CST n° 32/81, além do entendimento
consolidado da doutrina, desse E. CARF e da C. CSRF, inexistindo qualquer
indício ou contraprova produzida pela autoridade lançadora e trazidas aos
presentes autos que possa infirmar essa conclusão. Dada a essencialidade
dos serviços contratados para as atividades operacionais da Recorrente,
ficou demonstrado que a única opção seria a estruturação de uma área
designada ao suporte e hospedagem no Brasil ou a contratação junto a
terceiros, o que poderia acarretar despesas incorridas pela Recorrente em
valores superiores àqueles reconhecidos;
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
47
 A Recorrente evidenciou ainda que, além da regra geral de dedutibilidade
de despesas, a legislação tributária limita a dedutibilidade na hipótese de
remessa de valores ao exterior envolvendo: (i) o pagamento de royalties
pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou
pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e as despesas com
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes que envolvam
a transferência de tecnologia; ou (iii) a aplicação das Regras de TP às
operações realizadas entre partes relacionadas, nos termos da Lei n°
9.430/96 e da Instrução Normativa RFB n° 1312/2012, para os serviços que
não envolvam a transferência de tecnologia, na medida em que a aplicação
dessas regras é excludente. Não há outro regime jurídico aplicável à
dedutibilidade das despesas além desse dois.
 Foi demonstrado que inexiste nas normas jurídicas aplicáveis qualquer
regra que proíba a dedutibilidade de serviços que não configurem a
transferência de tecnologia ao tomador. Demonstrou-se também que as
importâncias pagas pela Recorrente NÃO TÊM natureza jurídica de
rendimentos de royalties ou de serviços de assistência técnica, científica e
administrativa envolvendo a transferência de tecnologia, o que afasta a
aplicação das regras de dedutibilidade previstas no regime jurídico dos
artigos 352 a 355 do RIR/99. Esse posicionamento é compartilhado pela
própria decisão da DRJ, ao afastar o regime desses artigos para os serviços
prestados pela Meli USA, Meli Argentina e Meli Uruguai, reconhecendo
que a ausência de transferência de tecnologia
 De maneira consistente, os próprios contratos celebrados pela
Recorrente preveem inexistência de transferência de know-how ou de
cessão de direitos de qualquer espécie, a despeito do conhecimento
técnico utilizado nas atividades para a prestação dos serviços pelas
empresas estrangeiras, o qual se esgota na própria prestação desses
serviços diretamente no exterior, conforme demonstrado nos presentes. O
próprio INPI, o qual detém competência privativa para aferir a
materialização dessa transferência, reconhece que os serviços contratados
pela Recorrente junto à Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
não configuram, pela sua própria natureza, a transferência de tecnologia;
 Assim as importâncias pagas pela Recorrente a essas sociedades no
exterior não se qualificam como royalties ou despesas com assistência
técnica, administrativa ou cientifica envolvendo a transferência de
tecnologia. Tais serviços portanto se encontram sujeitas às Regras de TP da
Lei n° 9.430/96 e as demais condições de dedutibilidade prevista pelo
artigo 299 do RIR/99, todas elas, como comprovado nesses autos,
integralmente
atendidas
pela
Recorrente
(inexistindo
qualquer
questionamento em relação às Regras de TP);
262. Por todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para reformar a decisão da DRJ que lhe foi
desfavorável, sendo determinado o consequente cancelamento em
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
48
definitivo do crédito tributário e o arquivamento do respectivo processo
administrativo.
263. A Recorrente protesta ainda pela produção de todas as provas
admitidas, incluindo a juntada de novos documentos pelos argumentos
acima expostos, realização de perícia ou conversão em diligência caso esse
E. CARF entenda necessário, bem como pela oportuna sustentação oral de
suas razões de defesa.
Nesse contexto, caso esse E. CARF por necessária a apresentação de
quaisquer esclarecimentos adicionais ou documento específico que ainda
não tenham sido apresentados, a Recorrente desde já se coloca à
disposição.

Ato contínuo, em 13.10.2022, foram incluídos, mediante petição, efls.4964/4978,
documentos comprobatórios adicionais (laudo técnico PwC e Comunicados INPI) aos já
apresentados junto ao recurso voluntário, assim como documentos juntados posteriormente ao
mesmo.
Em sessão realizada em 09.10.2024, esta turma resolveu converter o feito em
diligência (fls. 5031/5079) para:
averiguar acervo probatório complementar eventualmente trazido aos
autos pelo Recorrente e que possa demonstrar a efetividade dos serviços
prestados, especialmente nas operações envolvendo a Meli Argentina
(Mercado Libre S.R.L), Meli Uruguay e Meli Inc.
Recomenda-se também que o recorrente relacione de forma didática, clara
e objetiva, os documentos e informações apresentados por ocasião da
diligência com os serviços efetivamente prestados de forma a facilitar a
demonstração e a compreensão do direito pretendido, inclusive com
tabelas que se correlacionem aos documentos e informações apresentadas.
Em síntese, o objeto da diligência, assim, é: comprovar a efetividade (ou
não) dos serviços prestados e comprovar (ou não) se os serviços alegados
são realmente aqueles indicados pelo Recorrente.
Finalmente, neste momento, deixo de me manifestar sobre as demais
questões eventualmente atinentes às preliminares ou ao mérito do caso,
já que irei expor minha posição sobre somente quando do retorno da
diligência.

Em petição de fls. 6606/6639, a Recorrente apresenta conciliação em tabelas,
relatando o projeto, sua descrição e as provas apresentadas aos autos.
As fls. 6640, juntou-se laudo da PWC conciliando os documentos comprobatórios,
descrevendo cada um dos projetos e sua relação com a Recorrente:
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
49
Considerando a documentação já apresentada e constatações trazidas em
laudos anteriores, a presente carta confirmatória se presta para indicar, de
forma suscinta, os seguintes pontos:
a) Que os projetos desenvolvidos ao longo de 2016 pelo Grupo
MercadoLibre referem-se a serviços prestados em favor de Ebazar, o que é
demonstrado em documentação que vincula a sociedade brasileira como
beneficiária daqueles projetos (ambiente marketplace).
Na análise desta documentação, feita na elaboração do último laudo,
constatou-se a prestação dos serviços a partir das seguintes evidências:
(i) Recebimento de relatórios detalhando o escopo, o planejamento, as
descrições e o andamento dos projetos, incluindo os avanços, os objetivos
alcançados e as metas ainda pendentes (sprints);
(ii) Análise de capturas de tela que mostram o "antes e depois" do site da
Ebazar, destacando as melhorias visíveis resultantes da execução dos
projetos, o que confirmam as mudanças implementadas no ambiente
online;
(iii) Verificação da troca de e-mails entre as equipes, onde problemas
identificados nos projetos foram discutidos, demonstrando o trabalho
colaborativo entre os times da MLA e da MUR (a participação de
profissionais de ambas as jurisdições demonstram o comprometimento no
acompanhamento dos projetos);
(iv) Obtenção de capturas de tela que contêm fragmentos dos fluxos de
programação utilizados nos projetos, evidenciando de maneira robusta as
melhorias implementadas no ambiente do marketplace, tanto no site
quanto em dispositivos móveis.
Portanto, foi possível concluir que houve uma efetiva prestação de serviços
em favor da Ebazar, indicado de forma objetiva nesta carta confirmatória.
b) Os serviços questionados não envolvem transferência de tecnologia,
uma vez que se refere a execução de projeto de melhoria, sem que haja
qualquer fornecimento de know-how, treinamento e afins. Ou seja, o
prestador de serviços realizou tarefas de manutenção, reparação, mas não
forneceu conhecimento ou propriedade intelectual à Ebazar.
Dessa forma, após a constatação das evidências e da natureza dos serviços
prestados foi possível confirmar que os projetos em questão foram
limitados à melhoria contínua do ambiente do marketplace, sem
implicações de transferência de tecnologia ou know-how. Portanto,
reafirmamos que, com base nas evidências e considerações apresentadas,
a posição do cliente é plenamente justificada, e as constatações
demonstram a adequação e a conformidade dos serviços prestados.
Após o retorno da diligência, os autos foram encaminhados para apreciação e
julgamento.
É o relatório.
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
50

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A discussão envolve a dedutibilidade ou não de despesas relacionadas a pagamento
de royalties e outros valores e deve ser apreciada à luz do art. 299, parágrafo 3a do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47). § 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para
a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei
no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o). § 2o As despesas operacionais admitidas são as
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei
no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o). § 3o O disposto neste artigo aplica-se também às
gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Nesse aspecto, não tenho dúvidas de que as despesas apontadas pelo recorrente,
se comprovadas, a meu ver, encaixam-se nos requisitos legais do art. 299 do RIR/99, por sua vez
amparado no art. 47 da lei 4506/64, atingindo os critérios de necessidade, usualidade ou
normalidade inerentes à atividade produtiva.
A discussão, assim, é justamente a comprovação dessas despesas, que, pela própria
natureza imaterial, guardam intrínseca dificuldades comprobatórias.
Não por outro motivo, conforme já relatado, na sessão realizada em 09/10/2024,
manifestei dúvidas acerca da efetiva prestação de serviços no caso concreto:
A recorrente acresce que a DRJ ignorou, nesse ponto, que os serviços
prestados por essas empresas estão relacionados a mais de 20 (vinte)
iniciativas realizadas ao longo de 2016 e que estão associadas às operações
da Recorrente, descritas de forma detalhada na tabela abaixo, a exemplo
do desenvolvimento e atualização de funcionalidades voltadas a (i)
melhoria na experiência de compras dos usuários, incluindo ajustes ao
carrinho de compra; (ii) criação do programa de fidelidade (loyalty)
denominado “Mercado Pontos”; (iii) melhoria de interface entre diversas
funcionalidades e áreas digitais da plataforma; (iv) aprimoramento das
áreas de segurança e prevenção à fraude; (v) melhorias e ajustes nos
catálogos de produtos (fls. 4723).
Segundo o Recorrente, foram juntados os respectivos contratos, faturas
comerciais, comprovantes de pagamento a partir de recursos da
Recorrente mantidos em conta no exterior junto ao Citibank,
documentação sobre as principais atividades e iniciativas executadas pela
Meli Argentina e Meli Uruguai, além de documentos que comprovam a
robusta infraestrutura das sociedades no exterior.
A Recorrente também anexou apresentações com o detalhamento dos
projetos associados aos serviços, de natureza imaterial/virtual, executados
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
51
por essas empresas e que produziram reflexos e benefícios em ambiente
exclusivo online.
Já quanto à empresa Meli Inc., sustenta a Recorrente, conforme refletido
na Cláusula 1.2 do Contrato, os serviços prestados pela Meli Technology
consistem na “(...) elaboração e desenvolvimento de solução informáticas
aplicadas ao comercio eletrônico que permitam aumentar a
competitividade e produtividade negócio do MP. Essas novas soluções
estarão orientadas a (i) melhorar a interação entre os usuários dos sites do
MP; (ii) criar soluções lógicas e inteligentes que permitam o fácil acesso e
administração dos sites do MP; (iii) gerar e desenvolver novos negócios
online e ferramentas de marketing integradas; (iv) aumentar o tráfego e
acesso de usuários através de novos aplicativos; (v) preparo de motores de
busca avançadas de artigos ou publicações dentro dos sites da Recorrente;
(vi) incrementar a velocidade nas conexões; (vii) ampliar a funcionalidade
da plataforma, em especial no segmento de prevenção à fraudes,
considerando o exponente crescimento de usuários e transações no
“ecossistema” do Mercado Libre.
Acresce que esses serviços foram prestados pela Meli Inc. ao longo de
2016, cuja cobrança em face da Recorrente foi formalizada pelas seguintes
faturas comerciais emitidas pela referida sociedade localizada nos Estados
Unidos da América, anexadas aos presentes autos, assim como os
comprovantes de pagamento.
A título ilustrativo, confira-se o exemplo da fatura comercial n° 605 emitida
pela Meli Technology em face da Recorrente, referente ao mês de
julho/2016, com a identificação da natureza dos gastos (maintenance &
support IT related with research & developmetnt) e dos respectivos valores
faturados.
Neste ponto, com o devido acatamento, entendo que a Recorrente
demonstra esforço probatório, mas, ao mesmo tempo, considero-o
insuficiente para demonstrar cabalmente quais os serviços prestados e
que foram efetivamente prestados.
Mesmo o laudo PWC, que indica com clareza, a partir da conciliação de
documentos fiscais e contábeis, que houve pagamento, quando trata da
comprovação da prestação de serviços, de forma lacônica, afirma:
3.3. Evidências da prestação do serviço
Além das validações feitas acima, também constatamos que os serviços
foram, de fato, prestados pelas partes relacionadas, visto que a
administração disponibilizou evidências nesse sentido. Verificamos que os
prestadores de serviço disponibilizaram documentação sobre o andamento
ou conclusão daqueles serviços por eles prestados.
Nesse sentido, não há que se falar que o serviço contratado pela Ebazar
não teria sido prestado, visto que, além de ser fundamental à consecução
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
52
de suas atividades, há provas de que foram executados e eram
devidamente reportados à Ebazar.
No Anexo 5 deste laudo, juntamos tais evidências, a fim de demonstrar
nossa constatação acima.
Nesse aspecto, observei que o referido anexo 5 apenas contém a
“documentação acessória do projeto Carrito”. Ainda, a mera análise do
referido documento indica que não há qualquer referência à Recorrente,
FraudNo tocante aos serviços alegadamente prestados pela empresa Meli
Inc., temos situação assemelhada à verificada com as empresas Mercado
Libre S.R.L e Meli Uruguay, vez que não se observa elementos de provas
suficientes que corroborem para demonstrar a efetiva execução dos
serviços. Da mesma forma, não é apresentado nenhum projeto delineando
os serviços que seriam prestados e muito menos qualquer controle formal
acerca da realização de tais serviços (procedimento normalmente adotado
antes da realização do pagamento).
Enfim, as informações constantes no laudo não corroboram a demonstrar
que o serviço foi efetivamente prestado, ainda que eventualmente
projetado.
Assim, em todas as empresas analisadas, com maior ou menor
intensidade, considero que há indícios aptos a suscitar dúvidas quanto à
efetividade da prestação dos serviços, pelos documentos apresentados
pela Recorrente.
Porém, não é possível, a meu ver, somente pelos documentos e
informações
postos
nos
autos,
concluir
categoricamente
pela
comprovação da execução dos serviços constantes das avenças
celebradas com as empresas Mercado Libre S.R.L, Meli Uruguay e Meli
Inc., diferente da situação da Meli Libre Inc., cujos serviços já estariam
reconhecidos inclusive pela própria DRJ.
Assim, se de um lado, a própria DRJ entendeu que restariam comprovados
os serviços prestados pela Meli Libre Inc, a situação se altera com as
demais empresas, pois com os documentos acostados aos autos, embora
observe-se indícios, verifica-se que não são suficientes para convencer este
julgador, pelo menos neste momento, de que os serviços foram
efetivamente prestados.
Por outro lado, registro também que a natureza dos serviços em discussão
(serviços imateriais) também oferece dificuldades comprobatórias
consideráveis por parte do Recorrente e, nesse aspecto, compreendo as
dificuldades de provar a efetividade dos serviços imateriais prestados e,
ainda, demonstrar que tais serviços não se configuram através da
transferência de tecnologia (ou royalties).
Por isso, importa fixar desde logo que o ônus de demonstrar
minimamente, ainda que indiretamente, a prestação de serviços é da
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
53
contribuinte, já que exigir que a fiscalização comprovasse a não prestação
de serviços qualifica-se em minha leitura como prova diabólica.
Porém, feito esse registro, e reconhecendo as dificuldades materiais para
comprovação do alegado, pergunto: como se comprova a prestação de
serviços imateriais? Ou, pelo menos, como é possível trazer mais
elementos de prova (indícios) de forma a fortalecer a convicção dos
julgadores de que estes serviços foram efetivamente prestados?
Em minha leitura, além dos documentos contábeis e fiscais indicando a
contabilização de tais serviços, da emissão de invoice, contratos, e
pagamento, a Recorrente teria de demonstrar minimamente que algum
serviço estaria sendo prestado, através de controles de performance
(time-sheet), e-mails, relatórios que indicassem o controle mínimo de um
tomador de serviços, ainda que de parte relacionadas. Mais ainda, é
importante que tais documentos e informações sejam concatenados de
forma lógica e relacional aptas a demonstrar a efetividade dos serviços
prestados.
Note-se que tais controles são relevantes inclusive para a delimitação de
receitas nas operações intragrupo, bem como na aplicação de regras de
preços de transferência de acordo com o princípio arm’s length (riscos,
ativos e funções).
Assim, ainda que em relações entre partes relacionadas e diante de
atividades imateriais, não há como se afirmar a impossibilidade de
demonstração da prestação de serviços, mesmo que de forma indiciária.
Logo, considerando as peculiaridades da natureza dos serviços, além das
dificuldades decorrentes da comprovação de realização de serviços
imateriais, cumulada com esforço probatório por parte do contribuinte
(ainda não suficiente, reforça-se), e, em homenagem à verdade material, é
que meu entendimento segue para propor a diligência, especificamente
para averiguar acervo probatório complementar eventualmente trazido
aos autos pelo Recorrente e que possa demonstrar a efetividade dos
serviços prestados, especialmente nas operações envolvendo a Meli
Argentina (Mercado Libre S.R.L), Meli Uruguay e Meli Inc.
Recomenda-se também que o recorrente relacione de forma didática, clara
e objetiva, os documentos e informações apresentados por ocasião da
diligência com os serviços efetivamente prestados de forma a facilitar a
demonstração e a compreensão do direito pretendido, inclusive com
tabelas que se correlacionem aos documentos e informações apresentadas.
Em síntese, o objeto da diligência, assim, é: comprovar a efetividade (ou
não) dos serviços prestados e comprovar (ou não) se os serviços alegados
são realmente aqueles indicados pelo Recorrente.
Finalmente, neste momento, deixo de me manifestar sobre as demais
questões eventualmente atinentes às preliminares ou ao mérito do caso,
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
54
já que irei expor minha posição sobre somente quando do retorno da
diligência.
A longa transcrição é necessária, pois em inúmeros trechos do excerto, este relator
deixou evidente sua preocupação com a necessária comprovação da prestação de serviços,
indicando inclusive que alguns elementos probatórios não seriam per se suficientes para resolução
da lide.
Nesse aspecto, apesar da grande quantidade de documentos, entendo que os
projetos que para os quais se apresentou apenas “Cópia de apresentação que documenta o status
do projeto” não restaram devidamente comprovados, posto que se tratam de apresentações sem
qualquer elemento de identificação quanto à data de produção ou para que partes foram
apresentadas.
Nesse sentido, por considerar não terem sido devidamente comprovados, entendo
pela manutenção dos autos de infração especificamente em relação aos seguintes projetos:
Classifieds, Shopping Cart ou "Carrinho de Compras"; Demand, Loyalty, Supply, Security,
Catalog, Fraud, KPL.
Tampouco merece maior fé o laudo apresentado pela PWC, pois a mesma indica
como disclosure:
Ressaltamos que não fez parte da nossa avaliação a validação das
informações disponibilizadas, sendo todas elas, inclusive as verbais,
consideradas boas e válidas para nossas análises. Nossos trabalhos foram
conduzidos e orientados de acordo com as informações que nos foram
prestadas pelos representantes da empresa e foram realizados
considerando-se que tais dados e informações são precisos e completos.
Assim, a conclusão de nossos trabalhos poderá restar prejudicada e
substancialmente alteradas caso as referidas informações sejam inexatas,
incompletas ou que, por qualquer razão, não venham a se confirmar.
Em outras palavras, até as informações prestadas verbalmente foram consideradas
boas e válidas, sem necessário respaldo documental.
Assim, diante da ausência de prova, entendo deva ser negado provimento ao
Recurso Voluntário em relação a estes projetos.
Quanto aos demais projetos, conforme delimitado pela DRJ, as matérias
controvertidas nos presentes autos podem ser resumidas nos seguintes tópicos, que serão
detidamente abordados na sequência do presente acórdão:
a) Dedutibilidade, em relação à CSLL, das doações registradas na conta
contábil no. 622006 – PATROCÍNIOS;
b) Subsistência dos motivos fundantes da autuação em relação aos
contratos celebrados com as empresas Meli USA, Meli Argentina (Meli
SRL), Meli Uruguay e Meli Inc.;
a. Enquadramento dos valores pagos como royalties ou decorrentes de
assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada para fins de
aplicação da disciplina ventilada nos artigos 352 a 355 do RIR/99,
notadamente no tocante à necessidade de transferência de tecnologia;
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
55
i. Cabimento da aplicação da norma veiculada no artigo 353, inciso I, do
RIR/99 ao caso vertente;
ii. Descabimento de aplicação da disciplina ventilada nos artigos 352 a 355
do RIR/99 à CSLL;
b. Comprovação da natureza e real efetividade dos serviços prestados,
inclusive em relação ao competente pagamento;
c) Descabimento da multa aplicada, por conta de a Impugnante de ter
pretensamente pautado suas condutas em entendimento exarado pela
Receita Federal (Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2016) e, ainda, em
decorrência da aplicação da norma veiculada no artigo 112, inciso II, do
CTN;
d) Incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Iniciando pela controvérsia relativa à dedutibilidade das doações registradas na
conta de patrocínio, verifica-se que a DRJ entendeu que a interessada, ora Recorrente, não teria
comprovado o cumprimento dos requisitos para dedutibilidade dos investimentos ao PRONAC:
Forçoso concluir, com base nas disposições regulamentares supratranscritas, que a dedutibilidade de valores registrados
contabilmente a título de doações no âmbito do PRONAC condiciona-se à
comprovação dos seguintes requisitos:
1. Os valores devem ter sido efetivamente contribuídos em favor de
projetos culturais ou artísticos, na forma da regulamentação do Programa
Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC;
2. As contribuições têm que ter sido depositadas em conta bancária
específica, em nome do beneficiário;
3. As contribuições não devem ser destinadas aos seguintes segmentos:
a. artes cênicas;
b. livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c. música erudita ou instrumental;
d. circulação de exposições de artes plásticas;
e. doações de acervos para bibliotecas públicas e museus.
Nos documentos acostados à peça defensiva, inexiste qualquer
comprovação acerca do cumprimento dos requisitos acima relembrados,
todos necessários para que sejam dedutíveis as contribuições efetuadas no
âmbito do PRONAC.
Destarte, imperiosa a manutenção da glosa empreendida pela fiscalização
em relação ao valor de R$ 765.000,00, relativo a patrocínios registrados na
conta contábil no. 622006, que restou fundada inclusive em expressa
manifestação do sujeito passivo.

Fl. 6759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
56
Portanto, verifica-se que não há controvérsias quanto à dedutibilidade de tal
despesa, restringindo-se à prova efetiva do cumprimento dos requisitos de dedutibilidade.
Em seu Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente não apresenta quaisquer
documentos ou fundamentos capazes de afastar as conclusões ali alcançadas, limitando-se a
insistir na possibilidade de efetuar a referida dedução.
Nesse ponto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Quanto à dedutibilidade de despesas decorrentes de empresas estrangeiras, o TVF
indica que a fiscalizada escriturou despesas com empresas vinculadas sediadas no exterior por
supostas prestações de serviços, deduzindo indevidamente essas despesas na apuração do IRPJ e
da CSLL, visto que, deixou de apresentar documentações comprobatórias da real natureza dos
serviços, efetividade de suas prestações e de seus pagamentos, e, ainda, descumpriu a legislação
tributária relativa ao IRPJ, especificamente os estabelecidos nos Arts. 353 a 355 do RIR/99.
Note-se que mesmo que o próprio acórdão recorrido indica a inaplicabilidade do
regime dos arts. 352 à 355 aos contratos com a Meli Technology Inc, Meli Uruguay S.R.L, e
Mercado Libre SRL:
Em relação ao celebrado com a empresa Mercado Libre Inc., entendo que
não se trata do pagamento de royalties, pois, segundo os termos do
contrato celebrado, há apenas a previsão de prestação de serviços, sendo
forçoso recordar que a prestação de serviços (obrigação de fazer)
diferencia-se do pagamento de royalties (em linhas gerais, consistente em
obrigação de dar, ainda que temporariamente, o direito de uso de um
intangível).
Vamos relembrar o objeto de tal contrato, conforme citado pela própria
fiscalização:

Deste modo, nos estritos termos do contrato analisado pela fiscalização e
acima relembrado, entendo que não há evidência bastante de que a
avença englobe o pagamento de royalties, vez que a hospedagem das
páginas da Impugnante é realizada por meio de serviços prestados
constantes da cláusula 1.2 acima transcrita da avença celebrada com a
empresa Mercado Libre Inc.
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
57
O próprio teor do Ato Declaratório Interpretativo RFB no. 7, de 2014,
relembrado na peça defensiva, reforça a conclusão de que a remuneração
dos serviços prestados pela Mercado Libre Inc. não pode ser qualificada
como royalties. Vamos relembrar o excerto relevante de tal ato normativo,
sem descurar de repisar o descabimento da qualificação de prestações de
serviço como royalties:
Os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou
domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em
decorrência de disponibilização de infraestrutura para armazenamento e
processamento de dados para acesso remoto, identificada como data
center, são considerados para fins tributários remuneração pela prestação
de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de aluguel de bem
móvel.
Logo, descabida a aplicação da disciplina de dedutibilidade prevista nos
artigos 352, 353 e 355 do RIR/99 às despesas relativas ao contrato
celebrado com a Mercado Libre Inc.
(...)
O contrato celebrado com a Meli Uruguay S.R.L. tem o seguinte objeto (fls.
72/82):

Fl. 6761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
58

O objeto do contrato é de certa forma amplo e genérico, mas nos permite
concluir que pode ser enquadrado como assistência administrativa.
O contrato celebrado com a Mercado Libre S.R.L., por sua vez, trata de
serviços de manutenção, suporte técnico e atualização do site operado
pela Impugnante (fls. 139). Logo, são verdadeiros serviços de assistência
técnica.
No quadro infra, indicamos a qualificação dos serviços envolvidos em cada
um dos contratos analisados pela fiscalização, confrontando a qualificação
empreendida pela fiscalização com a apontada pelo sujeito passivo e a
aceita como escorreita na presente decisão:

E conclui: Assim, apenas com base no primeiro fundamento da autuação, a glosa
empreendida pela fiscalização seria mantida apenas no que toca à dedutibilidade, na base de
cálculo do IRPJ, das despesas decorrentes do contrato celebrado com a Meli Technology Inc.
Contudo, penso diferente do quanto concluído pela DRJ.
A questão que se coloca aqui é se toda assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, pressupõe transferência de tecnologia ou se há assistência
técnica sem transferência de tecnologia.
De minha parte, compartilho o entendimento de que serviços de assistência
técnica pressupõem a transferência de tecnologia.
Nesse sentido as lições de Alberto Xavier:
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
59
“A assistência técnica distingue-se do contrato de prestação de serviços em
geral, pois enquanto neste último caso a prestação de serviços é o objeto
principal do contrato, no primeiro, a prestação de serviços é meramente
instrumental relativamente ao objeto principal do contrato, que é a
transmissão de uma informação tecnológica. No contrato de prestação de
serviços em geral, as partes querem a própria execução de um determinado
serviço e não uma “assistência” na aquisição de uma informação tecnológica;
no contrato de assistência técnica, as partes querem uma informação
tecnológica através da prestação de um serviço complementar ou
instrumental” (Direito Tributário Internacional do Brasil”, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2004, pág. 779).
Portanto, a partir dos conceitos fixados acima que foram reconhecidos pela decisão
da DRJ, fica evidente a esse E. CARF que o regime dos artigos 352 a 355 do RIR/99, incluindo as
limitações à dedutibilidade de despesas, apenas se aplica para os contratos que envolvem
transferência de tecnologia, cujo registro é exigido pelas orientações e normativos do INPI, órgão
competente para aferir e atestar se determinado contrato ou operação resulta nessa transferência
de conhecimentos/know-how ao tomador para que este, diretamente, aplique o conhecimento
adquirido por meio do contrato.
Como bem colocado pela Recorrente, essa conclusão da decisão ora recorrida
ignora, contudo, o objeto e demais termos e condições do próprio contrato de prestação de
serviços, o qual deixa claro que não há o desenvolvimento e a cessão de códigos associados a
software.
Esses serviços não implicam transferência de tecnologia à Recorrente, na medida
em que se limitam à realização de forma remota no exterior do desenvolvimento de soluções
tecnológicas que são aplicadas pela Meli Inc. diretamente a essa plataforma e se esgotam na
própria prestação dos serviços.
Veja-se que o próprio contrato firmado com a Meli Inc. consigna que não é
configurada a transferência de tecnologia na prestação dos serviços:

E, assim sendo, entendo inaplicável a limitação de que trata o art. 354 do RIR/99,
aplicando-se exclusivamente ao caso a regra geral do art. 299 do RIR/99.
Importante registrar que nos autos não há questionamentos acerca dos requisitos
do art. 299, de sorte que deixo de tecer maiores considerações.
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
60
Registrada essa premissa, verifica-se que a DRJ manteve o lançamento ainda por
entender que não teria sido comprovada a realização do serviço de parte das empresas:
A Impugnante, por sua vez, aduz que os documentos solicitados pela
fiscalização seriam descabidos, pois não haveria transferência de
tecnologia. Ademais, como se tratariam de serviços imateriais ou até
virtuais, sua comprovação dar-se-ia segundo os elementos de prova
passíveis de serem apresentados, que teriam sido franqueados à
fiscalização.
No tocante ao serviço de hospedagem, entendo que o contrato celebrado
com a Meli Libre Inc., cumulado com o regular funcionamento do sítio
eletrônico explorado pela Impugnante, são evidências suficientes de que
tal serviço foi efetivamente prestado.
Em relação aos demais serviços, a situação é mais complexa.
A Impugnante aduz que todos os serviços contratados com a Meli
Argentina (Mercado Libre S.R.L.) e Meli Uruguay teriam sido prestados,
apresentando, em sua peça defensiva, uma relação de tais serviços,
acompanhada da justificativa das atividades realizadas (fls. 38 a 41 da peça
impugnação). Ademais, se aponta que o documento 9 (anexo à
impugnação) comprovaria as informações constantes de tal relação de
serviços.
A tabela inserta na peça defensiva, na qual se indicam os serviços que
teriam sido prestados pelas empresas Mercado Libre S.R.L e Meli Uruguay,
certamente não basta como elemento de prova da efetiva prestação dos
serviços. Os documentos acostados à peça defensiva intitulados “doc. 09”
também não são bastantes para tanto, pois não passam de pretensas
apresentações em PowerPoint em língua estrangeira. Não é apresentado
nenhum projeto delineando os serviços que seriam prestados e muito
menos qualquer controle formal acerca da realização de tais serviços
(procedimento
normalmente
adotado
antes
da
realização
do
pagamento). A descrição genérica dos serviços prestados constantes das
faturas emitidas (“manutenção e suporte da infraestrutura de TI” e
“serviços de gerenciamento”) em nada colabora para se saber qual o
serviço efetivamente prestado.
Assim, entendo que não restou comprada a execução dos serviços
constantes das avenças celebradas com as empresas Mercado Libre S.R.L
e Meli Uruguay.
No tocante aos serviços pretensamente prestados pela empresa Meli Inc.,
temos situação assemelhada à verificada com as empresas Mercado Libre
S.R.L e Meli Uruguay, vez que não há qualquer elemento de prova que
corrobore a efetiva execução dos serviços. Não é apresentado nenhum
projeto delineando os serviços que seriam prestados e muito menos
qualquer controle formal acerca da realização de tais serviços
(procedimento normalmente adotado antes da realização do pagamento).
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
61
Assim, entendo que também não restou comprovada a efetividade dos
serviços constante da avença celebrada com a empresa Meli Inc.
Do excerto acima, verifica-se que a DRJ entendeu que restaram comprovados os
serviços prestados pela Meli Libre Inc.
No que diz respeito aos serviços prestados pela Meli Argentina (Mercado Libre
S.R.L.) e pela Meli Uruguay conforme manifestação alhures, excetuados os projetos envolvendo
Classifieds, Shopping Cart ou "Carrinho de Compras"; Demand, Loyalty, Supply, Security,
Catalog, Fraud, KPL, após a diligência, reputei os demais devidamente comprovados.
O valor cobrado pelos serviços prestados pela Meli Argentina está devidamente
identificado nas faturas comerciais emitidas pela referida empresa indicando ainda a natureza das
atividades desenvolvidas (e.g., desenvolvimentos e projetos de TI aplicados ao comércio
eletrônico), descritas em maiores detalhes na tabela abaixo, além dos respectivos comprovantes
dos pagamentos efetuados pela Recorrente.
Confira-se exemplo de fatura emitida pela Meli Argentina referente ao mês de
dezembro/2016:

As faturas comerciais emitidas pela Meli Uruguai durante o ano-calendário de 2016
constam na tabela abaixo e também estão anexadas aos presentes autos (fls. 3918 a 4308), com a
indicação das diferentes naturezas dos serviços prestados (manutenção e suporte de TI, Análise,
desenvolvimento e projetos de TI, serviços de imagem corporativa e serviços de gerenciamento),
evidenciam a vinculação com as atividades descritas acima:
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
62

Acresce que a DRJ ignorou, nesse ponto, que os serviços prestados por essas
empresas estão relacionados a mais de 20 (vinte) iniciativas realizadas ao longo de 2016 e que
estão associadas às operações da Recorrente, descritos de forma detalhada na tabela abaixo, a
exemplo do desenvolvimento e atualização de funcionalidades voltadas à (i) melhoria na
experiência de compras dos usuários, incluindo ajustes ao carrinho de compra; (ii) criação do
programa de fidelidade (loyalty) denominado “Mercado Pontos”; (iii) melhoria de interface entre
diversas funcionalidades e áreas digitais da plataforma; (iv) aprimoramento das áreas de
segurança e prevenção à fraude; (v) melhorias e ajustes nos catálogos de produtos (fls. 4723).
Foram juntados os respectivos contratos, faturas comerciais, comprovantes de
pagamento a partir de recursos da Recorrente mantidos em conta no exterior junto ao Citibank,
documentação sobre as principais atividades e iniciativas executadas pela Meli Argentina e Meli
Uruguai, além de documentos que comprovam a robusta infraestrutura das sociedades no
exterior.
A Recorrente também anexou apresentações com o detalhamento dos projetos
associados aos serviços, de natureza imaterial/virtual, executados por essas empresas e que
produziram reflexos e benefícios em ambiente exclusivo online.
Fl. 6766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
63
Quanto à empresa Meli Inc., conforme refletido na Clausula 1.2 do Contrato, os
serviços prestados pela Meli Technology consistem na “(...) elaboração e desenvolvimento de
solução informáticas aplicadas ao comercio eletrônico que permitam aumentar a competitividade
e produtividade negócio do MP. Essas novas soluções estarão orientadas a (i) melhorar a interação
entre os usuários dos sites do MP; (ii) criar soluções lógicas e inteligentes que permitam o fácil
acesso e administração dos sites do MP; (iii) gerar e desenvolver novos negócios online e
ferramentas de marketing integradas; (iv) aumentar o trafego e acesso de usuários através de
novos aplicativos; (v) preparo de motores de busca avançadas de artigos ou publicações dentro
dos sites da Recorrente; (vi) incrementar a velocidade nas conexões; (vii) ampliar a funcionalidade
da plataforma, em especial no segmento de prevenção à fraudes, considerando o exponente
crescimento de usuários e transações no “ecossistema” do Mercado Libre.
Acresce que esses serviços foram prestados pela Meli Inc. ao longo de 2016, cuja
cobrança em face da Recorrente foi formalizada pelas seguintes faturas comerciais emitidas pela
referida sociedade localizada nos Estados Unidos da América, anexadas aos presentes autos, assim
como os comprovantes de pagamento.
A título ilustrativo, mencione-se o exemplo da fatura comercial n° 605 emitida pela
Meli Technology em face da Recorrente, referente ao mês de julho/2016, com a identificação da
natureza dos gastos (maintenance & support IT related with research & developmetnt) e dos
respectivos valores faturados.
Por fim, quanto ao pagamento, entendo que este restou totalmente comprovado
em todas as hipóteses, conforme demonstrado pela Recorrente:
52. Os pagamentos a essas empresas, por sua vez, eram realizados pela
Recorrente diretamente no exterior com recursos de sua titularidade
mantidos na conta bancária n° 36270504 junto ao Banco Citibank, com o
recolhimento, no Brasil, dos tributos incidentes na importação de serviços.
Como elemento de prova desses pagamentos, a Recorrente anexou
extratos, em inglês e espanhol, emitidos pelo Banco Citibank denominados
“Account Statement Details Report” e “Estado de Cuenta – Detalle (fls.
4358 a 4385).
53. A Recorrente destaca a esse E. CARF que mesmo o documento não
estando em português, a efetividade e a respectiva comprovação dos
pagamentos é facilmente verificada. A título exemplificativo, a Recorrente
destaca os pagamentos feitos à Meli USA e exemplifica como tais
transações poderiam ser comprovadas através dos comprovantes e
extratos bancários que estão anexados aos presentes autos, com destaque
para os pagamentos feitos pela Recorrente em fevereiro, março, abril e
maio de 2016:
(....)
56. A despeito dessa flagrante violação ao princípio da verdade material e
de forma a suprir a condição imposta pela decisão da DRJ, a Recorrente
anexa ao presente recurso as traduções juramentadas dos comprovantes
de pagamento dos serviços prestados pela Meli USA, Meli Inc, Meli
Argentina e Meli Uruguai (doc. 02), carta emitida pelo Banco Citibank que
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720205/2020-11
64
comprova a manutenção da sua conta bancária (doc. 01), assim como
outros extratos assinados pelo Banco Citibank (atestados por representante devidamente identificado desse banco), os quais
corroboram as informações sobre os pagamentos efetuados pela
Recorrente à Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
57. Veja-se nesse sentido o conteúdo da carta emitida pelo Banco Citibank
atestando a manutenção da conta bancária n° 36284279 pela Recorrente,
bem como extratos dos pagamentos citados acima referentes aos meses
de fevereiro, março, abril e maio de 2016 (destacados acima) e que foram
feitos à Meli USA:
(...)
A complementar essa informação, o laudo elaborado pela PWC concilia as notas de
pagamentos, registros contábeis e fiscais, de sorte que entendo que não subsiste tal
fundamento da acusação fiscal.
Pois bem, a recorrente alega ainda que na remota hipótese de ser entendido que o
regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99 se aplica ao caso dos presentes autos, de modo
que as despesas não serem dedutíveis para fins do IRPJ, o que, conforme amplamente
demonstrado, não é o caso, tal entendimento não pode prevalecer no tocante à CSLL, conforme
previsto (i) na Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, no item 186 do Anexo I; (ii) na Solução de
Consulta COSIT n° 310/2017 citada acima; e (iii) na Súmula n° 117 desse E. CARF (aprovada pela
Portaria ME n° 129/2019).
Contudo, considerando que, em minha visão, tal regime jurídico não se aplica, não
há que se falar em diferenciação entre IRPJ e CSLL no caso concreto.
Tampouco há que se falar em afastamento de multa e juros, haja visto que a
manutenção da glosa decorreu da ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços.
Por derradeiro, quanto à inaplicabilidade de juros sobre multa, aplica-se a súmula
CARF n. 108.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas relativas aos pagamentos realizados à Mercado Libre Inc.
(“Meli USA”), bem como aos pagamentos realizados à Mercado Libre S.R.L (“Meli Argentina”), à
Meli Uruguay S.R.L. (“Meli Uruguay”) e à Meli Technology Inc. (“Meli Inc.”), à exceção dos
pagamentos referentes aos projetos Classifieds, Shopping Cart ou "Carrinho de Compras";
Demand, Loyalty, Supply, Security, Catalog, Fraud e KPL.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6768
DF CARF MF
Original